Tribunal: CARF
Processo: 10120.724120/2019-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 05/10/2017, 23/11/2017, 13/06/2018, 24/08/2018, 31/08/2018, 03/09/2018, 28/09/2018, 24/10/2018, 31/10/2018, 23/11/2018
MULTA REGULAMENTAR. COMPENSAÇÃO CONSIDERADA NÃO DECLARADA. FORMULÁRIO DE PAPEL. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO – PRECATÓRIO, DE TERCEIROS, DISCUTIDO EM AÇÃO JUDICIAL NÃO TRANSITADA EM JULGADO. CABIMENTO PENALIDADE.
Nas hipóteses em que a compensação restar considerada não declarada, in casu, por ter a autuada promovido compensação em formulário de papel, não observados os pressupostos legais para tanto, com supostos créditos não tributários, pretensamente adquiridos de terceiros, com base, ainda, em ação judicial, sem trânsito em julgado, aplica-se a multa prevista no § 4o do artigo 18 da Lei no 10.833/2003, o que se vislumbra na hipótese dos autos, impondo seja mantida a exigência fiscal em sua integralidade.
NORMAS GERAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM. EMPRESA INTEGRANTE DO GRUPO ECONÔMICO. ATO LESIVO À LEGISLAÇÃO E/OU ESTATUTO. INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA. DEMONSTRAÇÃO/COMPROVAÇÃO.
Constatados/demonstrados de maneira clara, precisa e individualizada os elementos necessários à atribuição da responsabilidade solidária a terceiros, notadamente interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal e/ou conduta contrária à legislação ou estatuto da empresa, deverá a autoridade fiscal assim proceder, atribuindo a responsabilidade pelo crédito tributário aos sócios da autuada e empresa integrante do grupo econômico, com esteio nos artigos 124, inciso I, e 135, inciso III, do CTN, impondo sejam mantidas as imputações fiscais neste sentido.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. COMPETÊNCIA DOS AUDITORES FISCAIS.
É da competência dos Auditores Fiscais da Receita Federal a identificação dos sujeitos passivos, tanto na condição de contribuinte quanto na de responsável solidário.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÓCIO ADMINISTRADOR. CARACTERIZAÇÃO.
É solidária a responsabilidade do sócio com poder de gestão da pessoa jurídica, pelos créditos decorrentes de obrigações tributárias resultantes de atos praticados com infração à lei, contrato social ou estatuto. A caracterização da responsabilidade pessoal dos sócios-gerentes pelos créditos tributários não exclui a responsabilidade direta do contribuinte.
Comprovado que a conduta do sócio administrador resultou em infração à legislação tributária, resta configurada sua responsabilidade solidária pelos créditos tributários constituídos no auto de infração, nos termos do artigo 135, inciso III, do CTN.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO. IRREGULAR. CARACTERIZAÇÃO.
Uma vez reconhecida a existência de grupo econômico irregular entre empresas, exsurge como corolária a imputação de responsabilidade solidária entre elas, com fundamento no art. 124, inciso I, do CTN, notadamente quando demonstrado o interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação tributária.
MULTA/PENALIDADE. LEGISLAÇÃO POSTERIOR MAIS BENÉFICA. RETROATIVIDADE.
Aplica-se ao lançamento legislação posterior à sua lavratura que comine penalidade mais branda, nos termos do artigo 106, inciso II, alínea “c”, do Código Tributário Nacional, impondo seja reduzida a multa de 150%, preteritamente estabelecida no artigo 44, inciso I, § 1o, da Lei no 9.430/1996, para 100%, na esteira das novas disposições inscritas na norma legal retro, contempladas pela Lei no 14.689/2023, especialmente não tendo havido imputação de reincidência.
NORMAS GERAIS DO DIREITO TRIBUTÁRIO. MULTA DE OFÍCIO. REDUÇÃO POR LEGISLAÇÃO HODIERNA. RETROATIVIDADE BENIGNA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE DO LANÇAMENTO.
De conformidade com os artigos 2o e 53 da Lei n° 9.784/1999, a Administração deverá anular, corrigir ou revogar seus atos quando eivados de vícios de legalidade, o que se vislumbra na hipótese dos autos, onde a multa de ofício aplicada no lançamento não encontra sustentáculo na legislação de regência em vigência. A atividade judicante impõe ao julgador a análise da legalidade/regularidade do lançamento em seu mérito e, bem assim, em suas formalidades legais. Tal fato, pautado no princípio da Legalidade, atribui a autoridade julgadora, em qualquer instância, o dever/poder de anular, corrigir ou modificar de ofício o lançamento, independentemente de se tratar de erro de fato ou de direito, sobretudo quando se referir à matéria de ordem pública, hipótese que se amolda ao caso vertente.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 05/10/2017, 23/11/2017, 13/06/2018, 24/08/2018, 31/08/2018, 03/09/2018, 28/09/2018, 24/10/2018, 31/10/2018, 23/11/2018
PAF. NORMAS PROCESSUAIS. PRAZOS. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. INTIMAÇÃO NO DOMICÍLIO FISCAL. VALIDADE. PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA. DISCUSSÃO MATÉRIA EM SEGUNDA INSTÂNCIA. PREJUDICIAL DE TEMPESTIVIDADE. POSSIBILIDADE.
A impugnação interposta fora do prazo legal de 30 (trinta) dias enseja a preclusão administrativa relativamente às questões meritórias suscitadas na defesa inaugural, cabendo recurso voluntário a este Egrégio Conselho, com efeito suspensivo da exigência fiscal, nos termos do artigo 151, inciso III, do CTN, tão somente quanto à prejudicial de conhecimento da peça impugnatória.
A teor dos preceitos inscritos na Súmula CARF no 06/2006, é válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que este não seja o representante legal do destinatário, o que se constata na hipótese dos autos, não havendo se falar em nulidade da intimação do responsável solidário.
Restando incontroversa a intempestividade da impugnação, é defeso ao CARF conhecer do recurso voluntário para se pronunciar a respeito das razões meritórias, as quais não foram contempladas na decisão recorrida, em face da preclusão, sob pena, inclusive, de supressão de instância.
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos moldes da legislação de regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do lançamento.
PAF. APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos dos artigos 98 e 123, e parágrafos, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou de inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à legislação vigente, por extrapolar os limites de sua competência.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.724120/2019-10
ACÓRDÃO
1101-001.988 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
G8 NETWORKS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 05/10/2017, 23/11/2017, 13/06/2018, 24/08/2018,
31/08/2018,
03/09/2018,
28/09/2018,
24/10/2018,
31/10/2018,
23/11/2018
MULTA
REGULAMENTAR.
COMPENSAÇÃO
CONSIDERADA
NÃO
DECLARADA. FORMULÁRIO DE PAPEL. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO –
PRECATÓRIO, DE TERCEIROS, DISCUTIDO EM AÇÃO JUDICIAL NÃO
TRANSITADA EM JULGADO. CABIMENTO PENALIDADE.
Nas hipóteses em que a compensação restar considerada não declarada, in
casu, por ter a autuada promovido compensação em formulário de papel,
não observados os pressupostos legais para tanto, com supostos créditos
não tributários, pretensamente adquiridos de terceiros, com base, ainda,
em ação judicial, sem trânsito em julgado, aplica-se a multa prevista no §
4o do artigo 18 da Lei no 10.833/2003, o que se vislumbra na hipótese dos
autos, impondo seja mantida a exigência fiscal em sua integralidade.
NORMAS GERAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM.
EMPRESA INTEGRANTE DO GRUPO ECONÔMICO. ATO LESIVO À
LEGISLAÇÃO
E/OU
ESTATUTO.
INDIVIDUALIZAÇÃO
DA
CONDUTA.
DEMONSTRAÇÃO/COMPROVAÇÃO.
Constatados/demonstrados de maneira clara, precisa e individualizada os
elementos necessários à atribuição da responsabilidade solidária a
terceiros, notadamente interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal e/ou conduta contrária à legislação ou
estatuto da empresa, deverá a autoridade fiscal assim proceder, atribuindo
a responsabilidade pelo crédito tributário aos sócios da autuada e empresa
integrante do grupo econômico, com esteio nos artigos 124, inciso I, e 135,
inciso III, do CTN, impondo sejam mantidas as imputações fiscais neste
sentido.
Fl. 1791
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.988 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.724120/2019-10
2
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. COMPETÊNCIA DOS AUDITORES FISCAIS.
É da competência dos Auditores Fiscais da Receita Federal a identificação
dos sujeitos passivos, tanto na condição de contribuinte quanto na de
responsável solidário.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
SÓCIO
ADMINISTRADOR.
CARACTERIZAÇÃO.
É solidária a responsabilidade do sócio com poder de gestão da pessoa
jurídica, pelos créditos decorrentes de obrigações tributárias resultantes de
atos praticados com infração à lei, contrato social ou estatuto. A
caracterização da responsabilidade pessoal dos sócios-gerentes pelos
créditos tributários não exclui a responsabilidade direta do contribuinte.
Comprovado que a conduta do sócio administrador resultou em infração à
legislação tributária, resta configurada sua responsabilidade solidária pelos
créditos tributários constituídos no auto de infração, nos termos do artigo
135, inciso III, do CTN.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
GRUPO
ECONÔMICO.
IRREGULAR.
CARACTERIZAÇÃO.
Uma vez reconhecida a existência de grupo econômico irregular entre
empresas, exsurge como corolária a imputação de responsabilidade
solidária entre elas, com fundamento no art. 124, inciso I, do CTN,
notadamente quando demonstrado o interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação tributária.
MULTA/PENALIDADE.
LEGISLAÇÃO
POSTERIOR
MAIS
BENÉFICA.
RETROATIVIDADE.
Aplica-se ao lançamento legislação posterior à sua lavratura que comine
penalidade mais branda, nos termos do artigo 106, inciso II, alínea “c”, do
Código Tributário Nacional, impondo seja reduzida a multa de 150%,
preteritamente estabelecida no artigo 44, inciso I, § 1o, da Lei no
9.430/1996, para 100%, na esteira das novas disposições inscritas na
norma legal retro, contempladas pela Lei no 14.689/2023, especialmente
não tendo havido imputação de reincidência.
NORMAS GERAIS DO DIREITO TRIBUTÁRIO. MULTA DE OFÍCIO. REDUÇÃO
POR
LEGISLAÇÃO
HODIERNA.
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
RECONHECIMENTO
DE
OFÍCIO.
POSSIBILIDADE.
OBSERVÂNCIA
AO
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE DO LANÇAMENTO.
De conformidade com os artigos 2o e 53 da Lei n° 9.784/1999, a
Administração deverá anular, corrigir ou revogar seus atos quando eivados
Fl. 1792
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.988 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.724120/2019-10
3
de vícios de legalidade, o que se vislumbra na hipótese dos autos, onde a
multa de ofício aplicada no lançamento não encontra sustentáculo na
legislação de regência em vigência. A atividade judicante impõe ao julgador
a análise da legalidade/regularidade do lançamento em seu mérito e, bem
assim, em suas formalidades legais. Tal fato, pautado no princípio da
Legalidade, atribui a autoridade julgadora, em qualquer instância, o
dever/poder de anular, corrigir ou modificar de ofício o lançamento,
independentemente de se tratar de erro de fato ou de direito, sobretudo
quando se referir à matéria de ordem pública, hipótese que se amolda ao
caso vertente.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 05/10/2017, 23/11/2017, 13/06/2018, 24/08/2018,
31/08/2018,
03/09/2018,
28/09/2018,
24/10/2018,
31/10/2018,
23/11/2018
PAF. NORMAS PROCESSUAIS. PRAZOS. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA.
INTIMAÇÃO
NO
DOMICÍLIO
FISCAL.
VALIDADE.
PRECLUSÃO
ADMINISTRATIVA. DISCUSSÃO MATÉRIA EM SEGUNDA INSTÂNCIA.
PREJUDICIAL DE TEMPESTIVIDADE. POSSIBILIDADE.
A impugnação interposta fora do prazo legal de 30 (trinta) dias enseja a
preclusão administrativa relativamente às questões meritórias suscitadas
na defesa inaugural, cabendo recurso voluntário a este Egrégio Conselho,
com efeito suspensivo da exigência fiscal, nos termos do artigo 151, inciso
III, do CTN, tão somente quanto à prejudicial de conhecimento da peça
impugnatória.
A teor dos preceitos inscritos na Súmula CARF no 06/2006, é válida a
ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da
correspondência, ainda que este não seja o representante legal do
destinatário, o que se constata na hipótese dos autos, não havendo se falar
em nulidade da intimação do responsável solidário.
Restando incontroversa a intempestividade da impugnação, é defeso ao
CARF conhecer do recurso voluntário para se pronunciar a respeito das
razões meritórias, as quais não foram contempladas na decisão recorrida,
em face da preclusão, sob pena, inclusive, de supressão de instância.
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA E DO CONTRADITÓRIO.
INOCORRÊNCIA.
Fl. 1793
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.988 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.724120/2019-10
4
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de
defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos
formais e materiais do ato administrativo, nos moldes da legislação de
regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em
nulidade do lançamento.
PAF.
APRECIAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
NO
ÂMBITO
ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos dos artigos 98 e 123, e parágrafos, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às
instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou
de inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à
legislação vigente, por extrapolar os limites de sua competência.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial aos recursos voluntários, nos termos do voto do Relator, para rejeitar a preliminar de
nulidade do lançamento e, no mérito, em reduzir a multa qualificada de 150% para 100%. O
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior manifestou intenção de apresentar declaração de voto.

Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Roney Sandro Freire Correa,
Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho,
Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira e Efigênio de Freitas Junior (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 1794
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.988 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.724120/2019-10
5
G8 NETWORKS LTDA., contribuinte, pessoa jurídica de direito privado, já
devidamente qualificada nos autos do processo administrativo em epígrafe, teve contra si lavrado
Auto de Infração, exigindo-lhe crédito tributário referente à multa isolada regulamentar, no
percentual de 150%, decorrente de compensação considerada não declarada, com fulcro no artigo
18, § 4o, da Lei no 10.833/2003, c/c a e artigo 74, § 12, inciso II, alínea “d”, da Lei no 9.430/1996,
com atribuição de responsabilidade solidária à pessoas físicas e jurídicas, decorrente das
constatações abaixo listadas, em relação ao período de apuração de 05/10/2017, 23/11/2017,
13/06/2018, 24/08/2018, 31/08/2018, 03/09/2018, 28/09/2018, 24/10/2018, 31/10/2018,
23/11/2018, conforme peça inaugural do feito, às e-fls. 02/21, Relatório Fiscal, às e-fls. 22/40, e
demais documentos que instruem o processo, como segue:
“
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias
pelo sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, com
a observância do Decreto no 70.235/72, e alterações posteriores, em face da
apuração das infrações abaixo descritas aos dispositivos legais mencionados.
DEMAIS INFRAÇÕES À LEGISLAÇÃO DOS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES
INFRAÇÃO: COMPENSAÇÃO CONSIDERADA NÃO DECLARADA
Multa aplicada em decorrência de compensação considerada não declarada,
conforme relatório fiscal / descrição dos fatos em anexo.”
De conformidade com o Relatório Fiscal, o lançamento fora promovido, com
exigência da multa regulamentar, em razão da consideração de compensação não declarada, com
caracterização de grupo econômico e responsabilização do crédito aos contribuintes abaixo
relacionados, diante dos seguintes fundamentos de fato e de direito:
“
[...]
G8 NETWORKS LTDA, sociedade empresária de CNPJ n° 02.926.037/0001-
70, que já havia sido autuada anteriormente, apresentou treze novas declarações
de compensação em formulário papel, utilizando-se de um suposto crédito cedido
por terceiros, por meio dos seguintes processos ou E-dossiê:
[...]
3.
Como origem do pretenso crédito, a contribuinte aponta tratar-se de sub-
rogação de direitos creditórios oriundos de precatório referente à reclamação
trabalhista em face da União Federal, autos no 0005400-54.1990.5.11.0053
(antigo VTBV-054/1990) que tramitou perante a Justiça do Trabalho de Boa Vista
– RR – 11a Região. Esse crédito, no montante de R$ 500.000,00 (quinhentos mil
reais), teria sido adquirido pela G8 Networks por Contrato de Cessão e Sub-
Rogação de Direitos Creditórios (posteriormente teriam sido adquiridos mais 700
mil reais dos mesmos créditos, conforme fl. 20-1 do PA 10120.735635/2018-56).
4.
Com as Declarações de Compensação (Dcomp) apresentadas, objetivou-se
compensar débitos referentes ao PIS, Cofins, IRPJ e CSLL referentes a períodos de
apuração compreendidos entre 08/2017 a 10/2018. A G8 Networks entende ser
Fl. 1795
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.988 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.724120/2019-10
6
credora junto à União Federal de parte desse crédito, e que ele estaria apto a ser
utilizado no pagamento/liquidação de tributos federais.
5.
Foram proferidos os Despachos Decisórios no 1.107/2018, 1.112/2018,
1.115/2018 e 1.358/2018 – DRF/GOI/Seort nos processos administrativos no
10120.726173/2018-86,
10120.728032/2017-17,
10120.729985/2017-01
e
10120.735635/2018-56, respectivamente, cópia anexa, considerando “não
declaradas” as DComp pelos seguintes fundamentos, conforme se extrai de suas
ementas:
[...]
Da multa isolada qualificada
(DA MULTA DO §4° DO ART. 18 DA LEI N° 10.833/2003. COM REDAÇÀO DA LEI N°
11.488 DE 15 DE JUNHO DE 2007)
39.
A legislação determina as consequências da compensação considerada não
declarada no art. 75, §§ 1o, 2o e 3o da IN RFB no 1717/17, em especial a exigência
de multa isolada.
40.
Tal disposição tem origem na Lei n° 10.833/2003:
§ 4o Será também exigida multa isolada sobre o valor total do débito
indevidamente compensado quando a compensação for considerada não
declarada nas hipóteses do inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27
de dezembro de 1996, aplicando-se o percentual previsto no inciso I do
caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, duplicado na
forma de seu § 1o, quando for o caso. (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
41.
A sistemática que rege a compensação de tributos tem o objetivo de
facilitar a compensação ao contribuinte de boa fé que tem direito à restituição ou
ao ressarcimento de valores junto à RFB. Por outro lado, estabeleceu o dever
instrumental de o interessado prestar informação às autoridades fazendárias,
devendo a declaração de compensação possuir conteúdo verídico - formal e
materialmente — para permitir a identificação da origem do crédito que lastreia a
compensação, o montante e os tributos compensados. Não apenas isto. mas
também o respaldo legal para que o crédito possa ser utilizado para
compensação.
42.
A conduta de se utilizar intencionalmente de compensação manifestamente
ilegal (visto que proibida pelo § 12 do art. 74 da Lei n° 9.430 1996) para extinção
de créditos tributários amolda-se, em tese, na prática de crime contra a ordem
tributária, conforme disposto no art. 2o, I da Lei n° 8.137/90:
Art. 2o Constitui crime da mesma natureza:
I — fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos,
ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de
pagamento de tributo;
Fl. 1796
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.988 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.724120/2019-10
7
43.
Deve-se ressaltar o fato de que a fraude pode ser caracterizada pela ação
dolosa tendente a diferir ou evitar o pagamento da obrigação principal, como se
depreende da leitura do art. 72 da Lei n° 4.502/64:
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características
essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido a evitar ou
diferir o seu pagamento.
44.
Da análise dos documentos apresentados pelo contribuinte nas Declarações
de Compensação (Processos no 10120.726173/2018-86, 10120.728032/2017-17,
10120.729985/2017-01, 10120.735635/2018-56, e demais a eles vinculados),
verifica-se que os pedidos de compensação visaram evidentemente burlar o fisco.
O sujeito passivo declarou em DCTF estar quitando seus débitos tributários por
meio de compensação com DARF. Em lugar de indicar a Dcomp eletrônica em que
estaria demonstrado o crédito e os pagamentos a maior ou indevidos, vinculou
aos diversos processos contendo as Declarações de Compensação, afirmando que
possuía créditos passíveis de compensação com tributos.
45.
Contudo, os Processos Administrativos indicados nas DCTF (como origem
do direito creditório), não tratam de pagamento indevido ou a maior, nem há
qualquer reconhecimento do direito creditório do contribuinte; não há DARF sob
análise, como fazem crer as informações indevidamente inseridas nas DCTF.
Assim, não há que se falar em créditos tributários líquidos e certos provenientes
daqueles processos de que o contribuinte pudesse usufruir numa compensação.
Portanto, a informação da existência de créditos passíveis de compensação é
inverídica.
46.
Outra caracterização do ilícito foi a apresentação das declarações de
compensação por meio de formulário. É fato que a legislação, em certos casos de
impossibilidade do uso do programa PERDCOMP, permite a entrega da declaração
de compensação por meio de formulário próprio. Contudo, observou-se que não
houve impedimento para uso do programa e sim tentativa de burlar os controles
realizados pelo mesmo. No caso de créditos decorrentes de decisão judicial
transitado em julgado, o programa exige, para permitir a transmissão, que tenha
havido o deferimento da habilitação do referido crédito, conforme já falado nos
parágrafos 19 a 25. A habilitação consiste na análise das informações prestadas
pelo contribuinte com a decisão da ação judicial para se verificar se é possível a
realização do pedido de compensação. Esta exigência é definida pelo regulamento
da compensação e evita a apresentação de declaração de forma equivocada. Ora.
mesmo sem a habilitação e sendo até mesmo advertido pelo servidor que
recebeu alguns dos pedidos de compensação, o interessado insistiu em
apresentá-los em formulário. De um lado, burlou a exigência feita pelo programa
PER/DCOMP intentando ter seus débitos extintos indevidamente e, por outro,
Fl. 1797
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.988 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.724120/2019-10
8
sujeitou-se às consequências da compensação ser considerada não homologada
ou não declarada.
47.
Veja-se, por exemplo, o teor do Termo de Ciência juntado ao E-Dossiê no
10010.001504/0918-86 (fl. 52):
Declaro, pelo presente termo, ter sido devidamente cientificado pelo
servidor público responsável por meu atendimento nessa unidade de
atendimento presencial da Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
que minha solicitação de acesso a serviços prestados pela Receita Federal
c/ou solicitação de entrega de documentos à Receita Federal do Brasil - RFB
não atende aos requisitos pré-estabelecidos pelas normas dessa instituição,
...
48.
Notadamente se verifica que o contribuinte fez uso indevido e fraudulento
do instrumento da compensação como artifício para, primeiramente, postergar o
pagamento de tributos. Ademais, ressalte-se que o prejuízo pela falta de
pagamento dos tributos não é apenas da Fazenda Pública, mas da sociedade. Isto
porque o contribuinte cria uma situação de concorrência desleal com outras
empresas que arcam com seus compromissos tributários, gerando um
desequilíbrio no mercado.
49.
Concluindo-se, pelo exposto, que houve, no mínimo, falsidade na
declaração de compensação apresentada pelo sujeito passivo, cabe a aplicação da
multa qualificada de 150% sobre o valor total do débito das compensações não
declaradas.
[...]
Da responsabilidade solidária
50.
No presente caso, impõe-se a responsabilização solidária das pessoas que
tenham vínculo com o ato ilícito aqui apurado, como os sócios administradores e
procuradores, bem assim o grupo econômico a que pertence a autuada, como se
detalhará na sequência.
a) Sócios-Administradores
51.
Conforme o Contrato Social consolidado, cópia anexa, a administração legal
da sociedade é exercida por todos os sócios, que representam a sociedade ativa e
passivamente, podendo ser praticados todo e qualquer ato regular de gestão.
Vejamos:
CLÁUSULA 6a - DA ADMINISTRAÇÃO.
ARTIGO 01 - A administração legal da sociedade é exercida por todos os
sócios em conjunto de 2 (dois) membros, que representarão a sociedade
ativa e passivamente, judicial ou extra judicialmente, podendo ser
praticados todo e qualquer ato regular de gestão, desde que observadas as
seguintes limitações: (i) assinatura conjunta de no mínimo três dos
membros, em transações cujo valor seja superior a R$ 60.000,00 (sessenta
Fl. 1798
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.988 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.724120/2019-10
9
mil reais); (ii) ... (iii) As procurações outorgadas pela Sociedade a terceiros
deverão ser assinadas por todos os membros em conjunto de dois, devendo
mencionar expressa e especificamente os poderes conferidos.
52.
Ainda segundo o Contrato Social, são quatro os sócios cotistas da G8
Networks Ltda, todos qualificados como administradores, conforme o quadro
seguinte:

53.
Todos os cotistas detinham o poder-dever de administrar a sociedade e
fazer cumprir ou determinar o cumprimento das obrigações legais tributárias. A
infração à lei. objeto da responsabilização solidária, decorre do dever dos
administradores da empresa de zelar pela correta elaboração dos livros contábeis
e fiscais e pela apuração e recolhimento dos tributos mediante documentação
que suportem sua escrituração. A conduta de se utilizar intencionalmente de
compensação manifestamente ilegal para extinção de créditos tributários amolda-
se, em tese, na prática de crime contra a ordem tributária, conforme disposto no
art. 2o, I da Lei n° 8.137/90. Deve-se ressaltar o fato de que a fraude pode ser
caracterizada pela ação dolosa tendente a diferir ou evitar o pagamento da
obrigação principal, como se depreende da leitura do art. 72 da Lei n° 4.502/64.
Ao não observar os preceitos e ou descumpri-los, de forma consciente e
deliberada, cada administrador praticou infrações tributárias descritas no
presente Relatório Fiscal e assumiu a responsabilidade solidária pelo pagamento
dos tributos e multas lançados, consoante os termos do art. 135, inciso III. do
CTN.
54.
Todos já sabiam ou deveriam saber da inexistência de créditos
compensáveis e da impossibilidade de se efetuar a compensação com créditos
não tributários e que não foram apurados pela própria empresa, mas adquiridos
de terceiros. Como já explicitado em parágrafos anteriores, a lei expressamente
veda as compensações com os pretensos créditos informados pela G8 Networks,
o que impõe a responsabilização de todos os sócios do quadro societário da
autuada.
b) FA2R TECNOLOGIA INFORMACAO LTDA
55.
Verifica-se que a FA2R Tecnologia Informação Ltda, CNPJ 11.676.960/2018-
42, forma grupo econômico com a G8 Networks Ltda, sendo que a sua atuação
impõe a responsabilização tributária no presente lançamento.
56. Primeiramente, a formação de grupo econômico ficou patenteada desde
quando fizemos diligência nas duas empresas pela primeira vez.
Fl. 1799
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.988 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.724120/2019-10
10
57. Em consulta aos sistemas da Receita Federal, observamos que a G8 não
possuía nenhum funcionário registrado, enquanto a FA2R possuía mais de vinte.
Ao nos dirigir primeiramente à G8, imaginando encontrar a empresa funcionando
em uma pequena sala do Edifício Brookfield Tower, em Goiânia, fomos
conduzidos primeiramente para um andar (parece que por engano) e depois para
outro, onde encontramos 3 dos sócios-administradores.
Ocorre que nos dois andares constatamos que ali funciona de fato uma grande
estrutura do Grupo G8. Deparamos com vários funcionários com uniformes da G8,
bem caracterizados.
58. Por outro lado, ao procurarmos o endereço da FA2R, tal como registrado
naquele momento, já no município vizinho de Aparecida de Goiânia/Go,
encontramos uma estrutura bastante modesta, sem funcionário nenhum e sem
nenhum indicativo de que ali funcionava uma empresa com tantos funcionários
como faziam crer os números. Posteriormente, em diligência ao novo endereço
da FA2R, também em Aparecida de Goiânia/GO, verificamos que ali funciona
somente como uma espécie de almoxarifado de todo o Grupo G8. Enquanto ali
estivemos, encontramos umas quatro pessoas de 3 ou 4 empresas diferentes,
utilizando a mesma estrutura, que ali se dirigiam para buscar material (como
cabos de rede e telefonia), objetivando o atendimento aos clientes das diversas
empresas do Grupo.
59. Em consulta ao cadastro CNPJ, constata-se que tanto a G8 Networks quanto a
FA2R utilizam “G8” no nome fantasia, e possuem o mesmo quadro societário. Os
ramos de atividades são similares, utilizam as mesmas estruturas operacionais e,
de fato, agem como uma única empresa.
60. Em tudo, vê-se que há interesse comum de uma empresa nas compensações
irregulares efetuadas pela outra. Caracterizado está o abuso da personalidade
jurídica em que não se respeita a autonomia patrimonial e operacional das
pessoas jurídicas, sendo direção única, formando assim um grupo econômico
irregular. Impõe-se, pois, a responsabilidade tributária solidária da FA2R
Tecnologia da Informação no lançamento aqui efetuado, para todas as Dcomp,
com fundamento no art. 124, inciso I, da Lei no 5.172/66 (CTN). A seguir,
relaciona-se o quadro societário dessa empresa solidária:

c) Procuradores da FA2R
61.
Assinam as petições os procuradores José Orismo Pereira, CPF 444.630.818-
15 (OAB/SP 134.315) e Eduardo Rossi Bitello, CPF 008.025.460-80 (OAB/RS
Fl. 1800
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.988 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.724120/2019-10
11
74.935), que sabendo ou devendo saber da inexistência de créditos compensáveis
(créditos trabalhistas, adquiridos de terceiros), atuaram ativamente para o
sucesso da fraude que aqui se apura. Atente-se que se trata de advogados, cuja
atuação foi, no mínimo, temerária, imputando prejuízos à União (pelo não
pagamento dos tributos) e aos seus constituídos, que se veem agora submetidos
ao presente lançamento de multa.
62.
A solidariedade do procurador tem fundamento no art. 135 do Código
Tributário Nacional - CNT (Lei no 5.172/66), recebida pela Constituição Federal
com o status de Lei Complementar. O comando do dispositivo é cristalino:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
63.
Como referido acima, ambos são advogados e atuaram como tal, sendo que
os advogados também respondem solidariamente com fundamento no próprio
Estatuto da Advocacia (Lei no 8.906/1994), cujo caput do artigo 32 dispõe que O
advogado é responsável pelos atos que, no exercício profissional, praticar com
dolo ou culpa.
64.
Tendo em vista que se trata de compensações em infração de Lei, decorre
que a responsabilidade, no presente caso, é solidária.
65.
Atua ainda ativamente na fraude o Sr. Luiz Henrique Lourenço Formiga, CPF
093.591.878-79. Ele está presente em praticamente todo processo de
compensação, como o responsável técnico pela geração do Recibo de Entrega de
Arquivos Digitais (SVA).
66.
O Sr. Luiz H. L. Formiga estava plenamente ciente da irregularidade das
compensações em questão, mesmo assim prosseguiu, acintosamente, no intento
da fraude. É o que comprova os Termos de Ciência assinados por ele, e que se
encontram juntados em alguns procedimentos administrativos, tais como no E-
Dossiê no 10010.051157/1018-11, fl. 45, cuja imagem, por conveniência,
apresenta-se aqui:
Fl. 1801
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.988 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.724120/2019-10
12

d) R. BENETTI CONSULTORIA ASSESSORIA E PARTICIPAÇÃO EMPRESARIAL LTDA,
CNPJ 11.924.642/0001-01, e seu sócio-administrador
67.
A R. Benetti Consultoria Assessoria e Participação Empresarial, CNPJ
11.924.642/0001-01 é quem participa ativamente na fraude em tela, cedendo
alegados créditos para serem compensados indevidamente com débitos
fazendários, em infração à lei. Neste caso é corresponsável pela infração,
respondendo solidariamente pelo presente Auto de Infração. O fundamento legal
é o art. 124, I do Código Tributário Nacional, que se transcreve:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o
fato gerador da obrigação principal; II - as pessoas expressamente
designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta
benefício de ordem.
68.
Conforme informações prestadas pelo Sr. Fauze Rodrigues de Aguiar,
conforme Termo de Depoimento anexo, os créditos foram adquiridos do Grupo
MARPA com o intuito precípuo de serem "utilizados para o pagamento de débitos
fiscais com a União". O Sr. Fauze, sócio-administrador da FA2R e da G8, ainda
esclarece que quem providenciava e formalizava os pedidos e as Declarações de
Compensação era a própria cedentes dos créditos (por intermédio de seus
representantes e procuradores). Fica patenteado, pois, que a cedente dos
Fl. 1802
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.988 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.724120/2019-10
13
créditos tinha, desde o início das negociações, o dolo de utilizá-los nas
compensações de tributos, mesmo sabendo ou devendo saber que tais créditos
são imprestáveis para tal fim, por expressa disposição da lei, como já aduzimos
alhures.
69.
Responde ainda solidariamente, e pelos mesmos fundamentos, o Sr.
Ricardo Benetti, CPF 200.616.689-15, posto que é o sócio-administrador da R.
Benetti nos fatos aqui apurados, de compensação em infração à lei.
e) Marcos Tolentino da Silva, CPF 004.466.289-05
70.
De igual modo, o Sr. Marcos Tolentino da Silva, CPF 004.466.289-05,
responde solidariamente no presente lançamento de multa isolada, na qualidade
de procurador da empresa cedente dos pretensos créditos, no caso a R. Benetti
Consultoria Assessoria e Participação Empresarial, CNPJ 11.924.642/0001-01.
71.
O Sr. Marcos Tolentino atuou ativamente para o sucesso da fraude que aqui
se apura, representando a empresa cedente de tais créditos (R. Benetti
Consultoria). Seu nome é onipresente em todas as escrituras de cessão de crédito
que constam dos processos de compensação sob análise. Ele sabia ou devia saber
que tais créditos eram imprestáveis para as compensações tributárias, contudo as
negociações entabuladas visavam exatamente esse fim, conforme esclarecido
pelo sócio-administrador da G8 (Sr. Fauze R. de Aguiar).
72.
A solidariedade do procurador, como já mencionado, tem fundamento no
art. 135 do Código Tributário Nacional - CNT (Lei no 5.172/66), recebida pela
Constituição Federal com o status de Lei Complementar, cujo comando do
dispositivo é cristalino.
73.
Tendo em vista que se trata de compensações em infração de Lei, decorre
que a responsabilidade, no caso, é solidária.
f) Contadores
74.
Os contadores responsáveis pelo preenchimento das DCTF da G8 são David
Oliveira Lopes da Silva (CPF 255.932.888-79, CRC 1SP191366/O-2) e Sandra de
Oliveira Correa (CPF 093.329.208-26, CRC 1SP239264O0). Devem responder
solidariamente
pelo
presente
lançamento
porquanto
contribuíram
significativamente na fraude. Sendo eles os responsáveis pelo preenchimento das
DCTF, fizeram-no com inserção de dados falsos a fim de retardar ou sonegar o
pagamento dos tributos devidos pela sociedade empresária.
75.
Esses contadores apresentaram várias DCTF em que se declara a
compensação com evidente intuito de fraude, posto que sabiam ou deviam saber
da inexistência de créditos compensáveis. Importa salientar que a participação
dos contadores na fraude é relevantíssima, pois utilizaram de subterfúgio no
intuito dos débitos da declarante não serem cobrados de imediato, como se
resume: vincular os débitos a compensação; deixar de declarar que se trata de
créditos judiciais (processo de habilitação prévia inexistente); deixar de vincular a
Fl. 1803
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.988 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.724120/2019-10
14
compensação ao necessário PER/Dcomp eletrônico (também inexistente); inserir
o número do próprio processo administrativo com as compensações indevidas em
formulário (mesmos processos que motivaram o presente Auto de Infração).
Atente-se que todo o procedimento, explorando vulnerabilidades da DCTF, ou
mesmo alternativas defesas é, de regra, de domínio somente dos contadores.
Sem eles, o sucesso da fraude seria praticamente impossível.
76.
A solidariedade do contador tem fundamento no art. 135 do Código
Tributário Nacional - CNT (Lei no 5.172/66), recebida pela Constituição Federal
com o status de Lei Complementar, bem como nos art. 1.177 e 1.178 do Código
Civil. Os dispositivos são cristalinos.
[...]”
Após regular processamento, a contribuinte e os responsáveis solidários foram
devidamente cientificados dos Autos de Infração e interpuseram impugnações, de e-fls.
320/1.360, as quais foram conhecidas (em parte) e julgadas improcedentes, com afastamento de
alguns responsáveis solidários, pela 12a Turma da DRJ no Rio de Janeiro/RJ, o fazendo sob a égide
dos fundamentos inseridos no Acórdão no 12-111.794, de 06 de novembro de 2019, de e-fls.
1.521/1.552, com a seguinte ementa:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 05/10/2017, 23/11/2017, 13/06/2018, 24/08/2018,
31/08/2018, 03/09/2018, 28/09/2018, 24/10/2018, 31/10/2018, 23/11/2018
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. CARACTERIZAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE COMO
PRELIMINAR.
Eventual petição, apresentada fora do prazo, não caracteriza impugnação, não
instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito
tributário nem comporta julgamento de primeira instância, salvo se caracterizada
ou suscitada a tempestividade, como preliminar.
DEPOIMENTO. COMPETÊNCIA.
A Autoridade Tributária é competente para execução de todos os procedimentos
previstos em lei necessários à constituição do crédito tributário.
PERÍCIA. DILIGÊNCIA.
A autoridade julgadora de primeira instância indeferirá as diligências e perícias
que considerar prescindíveis ou impraticáveis, fazendo constar do julgamento o
seu indeferimento fundamentado.
PROVA. JUNTADA POSTERIOR.
A prova documental deverá ser apresentada na manifestação de inconformidade,
precluindo o direito de a interessada fazê-lo em outro momento processual, a
menos que a interessada demonstre, com fundamentos, a impossibilidade de
Fl. 1804
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.988 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.724120/2019-10
15
apresentação por motivo de força maior; refira-se a fato ou direito superveniente
ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
ENDEREÇAMENTO DAS INTIMAÇÕES. DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO.
É prevista a intimação do sujeito passivo apenas no domicílio tributário, assim
considerado o do endereço postal, eletrônico ou de fax, pelo contribuinte
fornecido, para fins cadastrais, à Secretaria da Receita Federal.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 05/10/2017, 23/11/2017, 13/06/2018, 24/08/2018,
31/08/2018, 03/09/2018, 28/09/2018, 24/10/2018, 31/10/2018, 23/11/2018
NULIDADE. INOCORRÊNCIA
Não padece de nulidade o auto de infração, lavrado por autoridade competente,
onde constam requisitos exigidos nas normas pertinentes ao processo
administrativo fiscal, contra o qual o contribuinte pode exercer o contraditório e a
ampla defesa.
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões judiciais e administrativas não se constituem em normas gerais, razão
pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra
ocorrência, senão àquela, objeto da decisão, à exceção das decisões do STF sobre
inconstitucionalidade da legislação e das súmulas vinculantes publicadas pelo
CARF.
GRUPO ECONÔMICO. INTER-RELACIONAMENTO ENTRE EMPRESAS. INTERESSE
COMUM. CONFIGURAÇÃO.
Configura-se o grupo econômico irregular a demonstração de um profundo inter-
relacionamento entre empresas formalmente distintas, como formas de
expressão de uma única atividade empresária, mediante o reconhecimento de
interesse comum de natureza jurídica.
O inter-relacionamento entre as empresas é demonstrado pela confusão de
endereços, objeto social, comunhão de sócios parentes entre si ou empregados,
e, fundamentalmente, pela atuação conjunta e indistinta das empresas na
prestação de serviços.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. COMPETÊNCIA DOS AUDITORES FISCAIS.
É da competência dos Auditores Fiscais da Receita Federal a identificação dos
sujeitos passivos, tanto na condição de contribuinte quanto na de responsável
solidário.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÓCIO ADMINISTRADOR. CARACTERIZAÇÃO.
É solidária a responsabilidade do sócio com poder de gestão da pessoa jurídica,
pelos créditos decorrentes de obrigações tributárias resultantes de atos
praticados com infração à lei, contrato social ou estatuto. A caracterização da
Fl. 1805
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.988 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.724120/2019-10
16
responsabilidade pessoal dos sócios-gerentes pelos créditos tributários não exclui
a responsabilidade direta do contribuinte.
Comprovado que a conduta do sócio administrador resultou em infração à
legislação tributária, resta configurada sua responsabilidade solidária pelos
créditos tributários constituídos no auto de infração, nos termos do artigo 135,
inciso III, do CTN.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
GRUPO
ECONÔMICO.
IRREGULAR.
CARACTERIZAÇÃO.
Uma vez reconhecida a existência de grupo econômico irregular entre empresas,
exsurge como corolária a imputação de responsabilidade solidária entre elas, com
fundamento no art. 124, inciso I, do CTN.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CONTADORES
Não é possível a responsabilização do contador no exercício das prerrogativas
profissionais que agirem dentro dos limites da legalidade.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PROVAS. AUSÊNCIA.
Para se responsabilizar o terceiro é necessário que a fiscalização reúna provas
indispensáveis à comprovação da responsabilidade tributária, ou seja, a
comprovação da sua participação na fraude. A ausência de comprovação é causa
de exclusão da responsabilidade tributária.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
CONTRIBUINTE.
ILEGITIMIDADE
PARA
CONTESTAR.
Consoante o NCPC, ninguém pode pleitear, em nome próprio, direito alheio, salvo
quando autorizado por lei. Não há previsão na legislação específica do processo
administrativo tributário que excepcione a regra geral estabelecida naquele
código, ou seja, que autorize a substituição processual, há que se considerar que o
contribuinte (pessoa jurídica autuada) não possui legitimidade para contestar a
responsabilização solidária de dirigentes ou de pessoas com interesse comum.
MULTA. OFENSA A PRINCIPIOS CONSTITUCIONAIS. EXAME NA ESFERA
ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
É vedado ao órgão administrativo o exame da constitucionalidade da lei e de
eventuais ofensas pela norma legal a princípios constitucionais, inclusive aquele
que veda tributo confiscatório.
MULTA QUALIFICADA. COMPENSAÇÃO CONSIDERADA NÃO DECLARADA. FRAUDE.
CARACTERIZAÇÃO.
Considerada não declarada a compensação nas hipóteses do art. 74, § 12, inciso II,
da Lei no 9.430, de 1996, e caracterizado o evidente intuito de fraude, é cabível a
aplicação da multa de ofício qualificada, no percentual de 150%.
Impugnação Improcedente
Fl. 1806
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.988 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.724120/2019-10
17
Crédito Tributário Mantido”
Com mais especificidade, em face da multiplicidade de impugnações, a parte
dispositiva do Acórdão recorrido encontra-se escorada nestes termos:
“[...]
Acordam os membros da 12a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos:
a) julgar IMPROCEDENTE a impugnação apresentada pelo contribuinte e pelos
responsáveis tributários FA2R Tecnologia Informação Ltda, Andrei Martins Baeta,
Fauze Rodrigues de Aguiar, Rodrigo Bernardes Santos, Rogério Fernandes de
Souza, mantendo o crédito tributário lançado e a responsabilidade tributária
imposta;
b) NÃO CONHECER a impugnação apresentada pela autuada na parte relativa a
contestação do vínculo de responsabilidade;
c) NÃO CONHECER, por intempestividade, a impugnação apresentada pelo
responsável Eduardo Rossi Bitello;
d) julgar PROCEDENTE as impugnações apresentadas por: R. Benetti Consultoria
Assessoria e Participação Empresarial Ltda, Marcos Tolentino da Silva e Ricardo
Benetti, José Orismo Pereira e Luiz Henrique Lourenço Formiga, David Oliveira
Lopes da Silva e Sandra de Oliveira Correa para excluir a responsabilidade
tributária.
[...]”
Inconformados com a Decisão recorrida, a contribuinte autuada e os demais
responsáveis solidários mantidos no polo passivo da relação tributária, apresentaram Recursos
Voluntários, procurando demonstrar sua improcedência, desenvolvendo em síntese as seguintes
razões.
DO RECURSO VOLUTÁRIO DA AUTUADA – G8 NETWORKS LTDA. – e-fls.
1.558/1.603
De início, após breve relato dos fatos e fases que permeiam a demanda, suscita a
validade da compensação procedida pela contribuinte, sobretudo considerando a existência de
decisão judicial que, conjugada com a legislação de regência, oferece proteção ao pleito da
contribuinte.
Em sede de preliminar, pretende seja decretada a nulidade do feito, por entender
que a autoridade lançadora, ao constituir o presente crédito tributário, não logrou
motivar/comprovar os fatos alegados de forma clara e precisa na legislação de regência,
contrariando o princípio da legalidade, bem como o disposto no artigo 142 do CTN, c/c artigos 10
e 11, do Decreto no 70.235/1972, em total preterição do direito de defesa e do contraditório da
autuada, especialmente em razão de inexistir qualquer fundamento legal que abarque a
penalidade aplicada em duplicidade.
Fl. 1807
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.988 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.724120/2019-10
18
Contrapõe-se, ainda, à multa aplicada, por considerá-la confiscatória e abusiva,
sendo, por conseguinte, ilegal e/ou inconstitucional, sobretudo por malferir os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, consoante jurisprudência dos Tribunais Superiores colacionada
à peça recursal.
Ressalta inexistir na legislação de regência dispositivo que possibilite a aplicação de
multa de ofício, cumulada com a multa isolada, em evidente bis in idem, impondo seja rechaçada a
imputação fiscal neste sentido.
Defende ter havido aplicação da multa de ofício duplicada, conforme preceitua o
artigo 44, § 1o, da Lei n.o 9.430/1996, sem especificar as hipóteses para seu enquadramento.
Assevera que Acórdão recorrido não analisou substancialmente os argumentos
levantados pela Recorrente, quanto a aplicação da multa de ofício em dobro, posto que, não se
deve confundir conduta dolosa com intensão de fraudar e obter vantagens, com a conduta velada
com o erro de procedimento, ou seja, a Recorrente em momento algum inseriu qualquer dado
indevido, apenas não tinha o conhecimento técnico que deveria para alterar as declarações, ou,
informar as todas obrigações acessórias que os pagamentos seriam realizando no momento do
recebimento.
Sustenta ser inaplicável à hipótese dos autos a multa em duplicidade, uma vez que a
contribuinte em momento algum deixou de prestar esclarecimentos ou adotou conduta que
pudesse dificultar ou impedir a apuração dos fatos pela fiscalização, tendo, ainda, informado
todos os tributos devidos e a integralidade de suas receitas, consoante se verifica de sua
escrituração contábil.
Destaca que a multa qualificada somente pode ser aplicada quando comprovadas as
hipóteses legais para tanto, sobretudo o dolo, ou seja, o intuito de suprimir tributos, sendo
vedado, no entanto, a sua adoção pela simples omissão de receitas ou mera reiteração de
conduta, relevância econômica do crédito, ou mesmo mera presunção de fraude.
Explicita que a contribuinte utilizou de formulário físico para promover as
compensações ora contestadas, tendo em vista que o meio eletrônico não possui campos
destinadas a esclarecer a natureza do crédito que se pretende compensar, não sendo viável a
aplicação da presente penalidade, em observância ao direito de petição.
No mérito, relativamente à caracterização do grupo econômico de fato, insurge-se
contra a pretensão fiscal, sob o argumento de que o entendimento levado a efeito pela
fiscalização se encontra absolutamente genérico, sem qualquer comprovação dos pressupostos
para aludida caracterização e, por conseguinte, a atribuição de responsabilidade solidária às
pessoas físicas e jurídicas elencadas nos autos.
Afirma que a regra matriz para o redirecionamento e configuração do denominado
grupo econômico encontra-se na comprovação de subordinação de uma ou mais empresas a uma
empresa ou grupo de pessoas, que as dirige, controla e administra, e, cumulativamente (ii) a
Fl. 1808
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.988 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.724120/2019-10
19
prática comum do fato gerador (art. 124 do CTN) e confusão patrimonial (art. 50 do CC), o que não
fora comprovado nos autos.
Nesse sentido, não basta a mera alegação de existir similitude entre os sócios das
respectivas empresas, pelo contrário, deve ficar demonstrado a existência de confusão
patrimonial, o que não ocorre no presente caso, visto que, as empresas possuem patrimônio
próprio.
Contrapõe-se a corresponsabilidade/solidariedade atribuída às pessoas físicas e
jurídicas listadas no processo, aduzindo para tanto inexistir qualquer comprovação material dos
fatos alegados, não se prestando para tanto a simples menção aos dispositivos 124, inciso I, e 135,
inciso III, do Código Tributário Nacional, sobretudo por não se cogitar em interesse comum na
situação que constitua o fato gerador, ou mesmo prática de atos com excesso de poder, com
conduta contrária à lei ou estatuto da empresa.
Relativamente às compensações formalizadas pela contribuinte, assevera que o
indeferimento do débito tributário com o crédito precatório se encerra com a decisão
administrativa que negou (indevidamente) o direito constitucional da empresa liquidar o seu
crédito tributário, não podendo imputar responsabilidade tributária que não possui correlação com
o fato gerador aos representantes legais, por mera suposição.
Argumenta não representar a realidade dos fatos a imputação de que a
contribuinte não teria comprovado a aquisição dos créditos decorrentes de precatórios da
empresa MARPA CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, consoante se infere dos
documentos acostados aos autos, os quais não foram devidamente analisados pelo julgador
recorrido, em especial Contratos, cheques, etc, que demonstram a regularidade do procedimento
eleito pela recorrente.
Alega que a pretensão fiscal malfere os princípios da segurança jurídica,
proporcionalidade, razoabilidade, legalidade e eficiência, sobretudo considerando que a
autoridade fazendária não analisou os argumentos e provas trazidos à colação pela contribuinte.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso voluntário, para
desconsiderar o Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta
improcedência.
DO RECURSO VOLUTÁRIO DA EMPRESA FA2R TECNOLOGIA INFORMAÇÃO LTDA. –
e-fls. 1.608/1.652 – Repisa integralmente as razões de recurso da autuada.
DO RECURSO VOLUTÁRIO DOS SOLIDÁRIOS ROGÉRIO FERNANDES DE SOUSA,
FAUZE RODRIGUES AGUIAR, ANDREI MARTINS BAETA e RODRIGUES BERNARDES SANTOS – e-fls.
1.657/1.705 – Repisam integralmente as razões de recurso da autuada.
DO RECURSO VOLUTÁRIO DO SOLIDÁRIO EDUARDO ROSSI BITELLO – e-fls.
1.712/1.769
Fl. 1809
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.988 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.724120/2019-10
20
Em sede de preliminar, suscita a nulidade da intimação via postal, procedida pela
fiscalização, uma vez encaminhada para endereço antigo da contribuinte, razão pela qual somente
teve conhecimento da autuação via e-cac, na qualidade de procurador da autuada.
Acrescenta que no campo do E-cac, nos links “Meus Processos” e “Processos que sou
Solidário/Subsidiário” inexiste o cadastro do presente feito, o que comprova a impossibilidade de o
Recorrente ter recebido a intimação, também por meio eletrônico.
Informa que o atual endereço da contribuinte é na Rua Dr. Helmuth Weinmann,
100, Bl 1 Ap 1002, Bairro Vila Ipiranga, em Porto Alegre/RS, como se verifica do documento de e-fl.
1.414, havendo, em verdade, outras pessoas residindo no endereço da Rua Mauro Guedes de
Oliveira, consoante documento de e-fl. 1.403.
E, para sua surpresa, ao fazer a leitura na data acima, deparou-se com AR enviado
para seu antigo endereço, e recebido por terceiro, sem poderes para receber intimações pessoais
em seu nome, o que ocorre, igualmente, em relação ao Acórdão recorrido.
Defende que, por se tratar de defesa ofertada por PESSOA FÍSICA, na qualidade de
responsável solidário, o que remete à necessidade de a intimação ser obrigatoriamente PESSOAL,
sob pena de nulidade.
Explicita não fazer sentido a argumentação do julgador recorrido, de que na
qualificação feita na petição de impugnação constou o endereço antigo do Recorrente, como
forma de validar a suposta intempestividade, por vez que na peça consta um tópico próprio,
inclusive com documentação comprobatória do atual endereço do Recorrente, sendo a qualificação
mera cópia do erro da autuação.
Reitera ser cogente o reconhecimento da nulidade da intimação da autuação, tendo
o AR de fls. 290 sido enviado para o endereço na Rua Mauro Guedes de Oliveira, n. 251, Apto.
1502, Jardim Lindóia, Porto Alegre/RS, CEP 91050090, e ainda tendo sido o mesmo recebido por
Andrey Faria (porteiro, na qualidade de terceiro sem poderes e que deveria ter recusado o AR e que
provavelmente não o fez em razão de não ter a instrução esperada), a intimação ali referida é
NULA, devendo ser considerada válida, para fins de contagem de prazo, a ciência realizada via E-
CAC, quando do download e impressão dos documentos do presente auto.
Neste cenário, requer seja reconhecida a tempestividade da impugnação, de forma
a decretar a improcedência do feito e, bem assim, a imputação de responsabilidade solidária ao
recorrente, na linha que fora admitida para os demais responsabilizados afastados da relação
tributária pelo julgador de primeira instância.
Relativamente à responsabilização que lhe fora atribuída, sustenta que decorre
exclusivamente em razão de ser mandatário da empresa autuada, sem que tenha havido qualquer
comprovação de interesse comum na situação que constitua fato gerador do tributo, eis que o
recorrente não se beneficiou em nada no procedimento eleito pela autuada nas compensações
rechaçadas.
Fl. 1810
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.988 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.724120/2019-10
21
Acrescenta que o simples fato de assinar as petições não lhe remete à
responsabilidade pela autuação e multa, por vez que, se assim o fosse, também haveria
responsabilidade do Contador da empresa, Sr. David, o qual também assinou de forma eletrônica
os pedidos.
No mesmo sentido, assevera que não restou demonstrada a prática de ato com
excesso de poderes ou infração de lei, de maneira a atrair os efeitos da responsabilidade solidária
ao recorrente, na esteira do artigo 135, inciso II, do CTN, na forma que restou assentado pela
decisão recorrida em relação aos demais responsabilizados afastados.
Esclarece que o procedimento adotado para compensação foi todo prescrito pelo
escritório ‘Benetti’, tanto que as primeiras compensações da Contribuinte foram realizadas por
referido escritório e seus prepostos, sendo que somente a partir do final de 2018 passaram a ser
protocolados pelo Recorrente, e isso tudo seguindo o procedimento inicial.
Aduz que atuou simplesmente como advogado da empresa autuada, a qual
ultrapassou a esfera da fiscalização e cobrança, por vez que juntamente com outros advogados e
contadores, foi incluído no polo passivo do auto de infração.
Quanto as compensações realizadas pela autuada, alega inexistir prova de qualquer
ilegalidade praticada pelas empresas envolvidas, as quais atuaram tão somente no exercício legal
de um direito, não se cogitando, assim, em dolo, fraude ou simulação, que justificasse a imputação
das penalidades ora contestadas.
Suscita, ainda, a nulidade do auto de infração, sob o argumento de que malferir os
princípios da legalidade, da ampla defesa e contraditório, tendo em vista não ter oportunizado ao
recorrente se defender. Ademais, infere que além de não apresentar descrição analítica da
suposta conduta ilegal praticada individualmente pelo Recorrente, desprezou os valores, datas e
percentuais corretos para apuração do valor eventualmente devido, contrariando o disposto nos
artigos 10 e 11 do Decreto no 70.235/1972.
Argui a incompetência da autoridade fazendária para imputação de
responsabilidade solidária à pessoa estranha da relação tributária, notadamente procurador,
empregados ou mandatários da autuada.
Opõe-se à penalidade aplicada, no percentual de 150%, por considerá-la
desarrazoada e desproporcional, sendo, assim, ilegal e/ou inconstitucional.
Por derradeiro, pretende seja provido seu recurso voluntário, reconhecendo-se a
tempestividade da impugnação, diante da nulidade da intimação via postal procedida,
adentrando-se às razões de recurso acima, de forma a afastar a responsabilidade solidária do
contribuinte e/ou decretar a improcedência do feito.
É o relatório.

Fl. 1811
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.988 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.724120/2019-10
22
VOTO
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por serem tempestivos, conheço dos
recursos voluntários e passo ao exame das alegações recursais.
Consoante se positiva dos autos, em face da contribuinte fora lavrado o presente
lançamento, exigindo-lhe crédito tributário referente à multa isolada regulamentar, no percentual
de 150%, decorrente de compensação considerada não declarada, com fulcro no artigo 18, § 4o,
da Lei no 10.833/2003, c/c a e artigo 74, § 12, inciso II, alínea “d”, da Lei no 9.430/1996, com
atribuição de responsabilidade solidária à pessoas físicas e jurídicas, decorrente das constatações
abaixo listadas, em relação ao período de apuração de 05/10/2017, 23/11/2017, 13/06/2018,
24/08/2018, 31/08/2018, 03/09/2018, 28/09/2018, 24/10/2018, 31/10/2018, 23/11/2018,
conforme peça inaugural do feito, às e-fls. 02/21, Relatório Fiscal, às e-fls. 22/40, e demais
documentos que instruem o processo, como segue:
“
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias
pelo sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, com
a observância do Decreto no 70.235/72, e alterações posteriores, em face da
apuração das infrações abaixo descritas aos dispositivos legais mencionados.
DEMAIS INFRAÇÕES À LEGISLAÇÃO DOS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES
INFRAÇÃO: COMPENSAÇÃO CONSIDERADA NÃO DECLARADA
Multa aplicada em decorrência de compensação considerada não declarada,
conforme relatório fiscal / descrição dos fatos em anexo.”
Inconformados com a exigência fiscal consubstanciada na peça vestibular do feito, a
contribuinte e os responsáveis solidários interpuseram impugnações, as quais foram conhecidas
(em parte) e julgadas improcedentes, com afastamento de alguns responsáveis solidários pelo
Acórdão recorrido e, posteriormente, recursos voluntários a este Tribunal, escorando sua
pretensão nas razões de fato e de direito que passamos a contemplar.
DO RECURSO VOLUTÁRIO DO SOLIDÁRIO EDUARDO ROSSI BITELLO – e-fls.
1.712/1.769
Conforme se depreende dos autos, a autoridade julgadora de primeira instância
entendeu por bem não conhecer da impugnação do responsável solidário Eduardo Rossi Bitello,
em face de sua intempestividade, nos termos das seguintes razões de decidir:
“[...]
Da preliminar de tempestividade da impugnação de Eduardo Rossi Bitello
O contribuinte foi cientificado, por aviso de recebimento, em 26/02/2019
(fl. 290) e apresentou impugnação (fls. 1.298/1.360) em 04/04/2019 (fls. 1.210)
Fl. 1812
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.988 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.724120/2019-10
23
alegando preliminarmente que a ciência é nula, uma vez que teria sido enviada
para seu antigo endereço.
O art. 23, inciso II, do Decreto no 70.235/72 dispõe que:
[...]
Em resumo, a ciência deve ser efetuada no endereço fornecido pelo
contribuinte para fins cadastrais.
De acordo com a pesquisa ao cadastro do contribuinte (fl. 256) o endereço
do cadastro é o mesmo onde foi recebido o AR (fl. 290).
Embora tenha alegado residir em novo endereço e que a Intimação foi
enviada para o antigo, na própria Impugnação o contribuinte declara ter domicílio
no mesmo local para onde foi enviada a correspondência pela RFB (sem destaque
no original):

Diante disso, a impugnação do responsável Eduardo Rossi Bitello está
intempestiva, portanto, não caracteriza impugnação e não instaura a fase litigiosa
do procedimento. [...]”
Irresignado, o responsável solidário Eduardo Rossi Filho manejou Recurso
Voluntário, contestando basicamente a validade da intimação da autuação, por via postal,
alegando ter sido encaminhada ao seu domicílio fiscal antigo e recebida por pessoa estranha,
razão pela qual somente teve conhecimento da autuação via E-cac, na qualidade de procurador da
autuada.
Fl. 1813
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.988 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.724120/2019-10
24
Acrescenta que no campo do E-cac, nos links “Meus Processos” e “Processos que sou
Solidário/Subsidiário” inexiste o cadastro do presente feito, o que comprova a impossibilidade de o
Recorrente ter recebido a intimação, também por meio eletrônico.
Informa que o atual endereço da contribuinte é na Rua Dr. Helmuth Weinmann,
100, Bl 1 Ap 1002, Bairro Vila Ipiranga, em Porto Alegre/RS, como se verifica do documento de e-fl.
1.414, havendo, em verdade, outras pessoas residindo no endereço da Rua Mauro Guedes de
Oliveira, consoante documento de e-fl. 1.403.
E, para sua surpresa, ao fazer a leitura na data acima, deparou-se com AR enviado
para seu antigo endereço, e recebido por terceiro, sem poderes para receber intimações pessoais
em seu nome, o que ocorre, igualmente, em relação ao Acórdão recorrido.
Defende que, por se tratar de defesa ofertada por PESSOA FÍSICA, na qualidade de
responsável solidário, o que remete à necessidade de a intimação ser obrigatoriamente PESSOAL,
sob pena de nulidade.
Explicita não fazer sentido a argumentação do julgador recorrido, de que na
qualificação feita na petição de impugnação constou o endereço antigo do Recorrente, como
forma de validar a suposta intempestividade, por vez que na peça consta um tópico próprio,
inclusive com documentação comprobatória do atual endereço do Recorrente, sendo a qualificação
mera cópia do erro da autuação.
Reitera ser cogente o reconhecimento da nulidade da intimação da autuação, tendo
o AR de fls. 290 sido enviado para o endereço na Rua Mauro Guedes de Oliveira, n. 251, Apto.
1502, Jardim Lindóia, Porto Alegre/RS, CEP 91050090, e ainda tendo sido o mesmo recebido por
Andrey Faria (porteiro, na qualidade de terceiro sem poderes e que deveria ter recusado o AR e que
provavelmente não o fez em razão de não ter a instrução esperada), a intimação ali referida é
NULA, devendo ser considerada válida, para fins de contagem de prazo, a ciência realizada via E-
CAC, quando do download e impressão dos documentos do presente auto.
Neste cenário, requer seja reconhecida a tempestividade da impugnação, de forma
a decretar a improcedência do feito e, bem assim, a imputação de responsabilidade solidária ao
recorrente, na linha que fora admitida para os demais responsabilizados afastados da relação
tributária pelo julgado de primeira instância.
Relativamente à responsabilização que lhe fora atribuída, sustenta que decorre
exclusivamente em razão de ser mandatário da empresa autuada, sem que tenha havido qualquer
comprovação de interesse comum na situação que constitua fato gerador do tributo, eis que o
recorrente não se beneficiou em nada no procedimento eleito pela autuada nas compensações
rechaçadas.
Acrescenta que o simples fato de assinar as petições não lhe remete à
responsabilidade pela autuação e multa, por vez que, se assim o fosse, também haveria
Fl. 1814
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.988 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.724120/2019-10
25
responsabilidade do Contador da empresa, Sr. David, o qual também assinou de forma eletrônica
os pedidos.
No mesmo sentido, assevera que não restou demonstrada a prática de ato com
excesso de poderes ou infração de lei, de maneira a atrair os efeitos da responsabilidade solidária
ao recorrente, na esteira do artigo 135, inciso II, do CTN, na forma que restou assentado pela
decisão recorrida em relação aos demais responsabilizados afastados.
Esclarece que o procedimento adotado para compensação foi todo prescrito pelo
escritório ‘Benetti’, tanto que as primeiras compensações da Contribuinte foram realizadas por
referido escritório e seus prepostos, sendo que somente a partir do final de 2018 passaram a ser
protocolados pelo Recorrente, e isso tudo seguindo o procedimento inicial.
Aduz que atuou simplesmente como advogado da empresa autuada, a qual
ultrapassou a esfera da fiscalização e cobrança, por vez que juntamente com outros advogados e
contadores, foi incluído no polo passivo do auto de infração.
Quanto as compensações realizadas pela autuada, alega inexistir prova de qualquer
ilegalidade praticada pelas empresas envolvidas, as quais atuaram tão somente no exercício legal
de um direito, não se cogitando, assim, em dolo, fraude ou simulação, que justificasse a imputação
das penalidades ora contestadas.
Suscita, ainda, a nulidade do auto de infração, sob o argumento de que malferir os
princípios da legalidade, da ampla defesa e contraditório, tendo em vista não ter oportunizado ao
recorrente se defender. Ademais, infere que além de não apresentar descrição analítica da
suposta conduta ilegal praticada individualmente pelo Recorrente, desprezou os valores, datas e
percentuais corretos para apuração do valor eventualmente devido, contrariando o disposto nos
artigos 10 e 11 do Decreto no 70.235/1972.
Argui a incompetência da autoridade fazendária para imputação de
responsabilidade solidária à pessoa estranha da relação tributária, notadamente procurador,
empregados ou mandatários da autuada.
Opõe-se à penalidade aplicada, no percentual de 150%, por considerá-la
desarrazoada e desproporcional, sendo, por conseguinte, ilegal e/ou inconstitucional.
Não obstante o esforço argumentativo do contribuinte, seu insurgimento não tem o
condão de rechaçar o entendimento levado a efeito pelo Acórdão recorrido.
Com efeito, o prazo para interposição de impugnação é de 30 (trinta) dias, contados
da data do recebimento da autuação/notificação, consoante se infere do artigo 15 do Decreto n°
70.235/72, in verbis:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Fl. 1815
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.988 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.724120/2019-10
26
Destarte, a apresentação de impugnação ao lançamento fiscal, no prazo legal,
instaura a fase litigiosa do procedimento, conforme estabelece o artigo 14 do mesmo Diploma
Legal, nos seguintes termos:
“Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.”
Neste diapasão, transcorrido o prazo de defesa/impugnação, qual seja, 30 (trinta)
dias, dar-se-á a preclusão processual/administrativa em relação à matéria de mérito, cabendo
tão somente recurso voluntário, com efeito suspensivo da exigência fiscal, nos termos do artigo
151, inciso III, do CTN, para discussão da prejudicial relativa ao prazo da impugnação, se
tempestiva ou não.
Este, aliás, é o entendimento manso e pacífico na jurisprudência administrativa,
conforme se depreende dos seguintes julgados do antigo Conselho de Contribuintes, assim
ementados:
“PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL – PRAZOS – INTEMPESTIVIDADE –
Impugnação interposta após o prazo [...], leva a perda do direito de recorrer.
Intempestiva a impugnação, consolida-se o lançamento na esfera administrativa.
O recurso é recebido por este Conselho de Contribuintes apenas para ser decidida
essa prejudicial.” (6a Câmara do 1o CC – Recurso n° 132.464, Acórdão no 106-
13.197, Sessão de 26/02/2003 – Unânime)
“PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL – PRAZOS – PEREMPÇÃO – Impugnação
interposta após o prazo [...], leva a perda do direito de recorrer. Perempta a
impugnação, consolida-se o lançamento na esfera administrativa. O recurso é
recebido por este Conselho de Contribuintes apenas para ser decidida essa
prejudicial.” (2a Câmara do 2o CC – Recurso n° 110.969, Acórdão no 202-11302,
Sessão 07/07/1999 – Unânime).
Na hipótese dos autos, a intempestividade da impugnação resta patente e
incontroversa, uma vez que a própria contribuinte a reconhece em seu recurso voluntário,
procurando justificá-la a partir de uma pretensa nulidade da intimação da autuação fiscal, a qual
não poderia ser conduzida (em seu entendimento) por via postal, aduzindo, ainda, que fora
encaminhada para o seu domicílio fiscal antigo e recebida por terceiro sem poderes para tanto.
No entanto, restou devidamente demonstrado pela decisão recorrida que endereço
utilizado para fins de cientificação da contribuinte do lançamento era aquele em que constava dos
seus dados cadastrais na Receita Federal do Brasil e, portanto, seu domicílio fiscal legal, sendo
válida a sua intimação, a teor da Súmula CARF no 06/2006, de observância obrigatória, como
seguinte Enunciado:
“É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito
pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência,
ainda que este não seja o representante legal do destinatário.”
Fl. 1816
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.988 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.724120/2019-10
27
Observe-se que a simples leitura da Súmula retro rechaça de uma vez por todas a
pretensão do contribuinte, uma vez que, devidamente intimado no seu domicílio fiscal, utilizado,
inclusive, na qualificação da própria impugnação (em causa própria), razão pela qual o
procedimento eleito pela autoridade fazendária encontra lastro na legislação de regência, não
havendo se falar em nulidade da intimação da contribuinte do auto de infração, devendo ser
mantida a intempestividade da impugnação.
Partindo-se dessas premissas, escorreita a decisão recorrida devendo, nesse
sentido, ser mantido o não conhecimento da impugnação, em razão da intempestividade, na
forma ali decidida, uma vez que a contribuinte não logrou infirmar os fundamentos de fato e de
direito que serviram de base ao decisum guerreado, restando, ainda prejudicada a análise das
demais questões meritórias por este Colegiado, sob pena de supressão de instância.
DOS DEMAIS RECURSOS VOLUNTÁRIOS
Igualmente inconformados, a empresa autuada G8 NETWORKS LTDA e os
solidários FA2R TECNOLOGIA INFORMAÇÃO LTDA., Srs. ROGÉRIO FERNANDES DE SOUSA, FAUZE
RODRIGUES AGUIAR, ANDREI MARTINS BAETA e RODRIGUES BERNARDES SANTOS,
interpuseram recursos voluntários, de e-fls. 1.558/1.603, 1.608/1.652 e 1.657/1.705,
respectivamente, de igual teor, razão pela qual analisaremos de forma conjunta, senão vejamos.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO LANÇAMENTO
Em sede de preliminar, pretende seja decretada a nulidade do feito, por entender
que a autoridade lançadora, ao constituir o presente crédito tributário, não logrou
motivar/comprovar os fatos alegados de forma clara e precisa na legislação de regência,
contrariando o princípio da legalidade, bem como o disposto no artigo 142 do CTN, c/c artigos 10
e 11, do Decreto no 70.235/1972, em total preterição do direito de defesa e do contraditório da
autuada, especialmente em razão de inexistir qualquer fundamento legal que abarque a
penalidade aplicada em duplicidade.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pela contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que o lançamento, corroborado pela decisão recorrida, apresenta-se
incensurável, devendo ser mantido em sua plenitude.
De fato, o ato administrativo deve ser fundamentado, indicando a autoridade
competente, de forma explícita e clara, os fatos e dispositivos legais que lhe deram suporte, de
maneira a oportunizar ao contribuinte o pleno exercício do seu consagrado direito de defesa e
contraditório, sob pena de nulidade.
E foi precisamente o que aconteceu com o presente lançamento. A simples leitura
dos anexos da autuação, especialmente a “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” e, bem
assim, Relatório Fiscal, além das demais informações fiscais, não deixa margem de dúvida
recomendando a manutenção do lançamento.
Fl. 1817
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.988 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.724120/2019-10
28
Consoante se positiva dos anexos encimados, a fiscalização ao promover o
lançamento demonstrou de forma clara e precisa os fatos que lhes suportou, ou melhor, os fatos
geradores do tributo ora exigido, não se cogitando na nulidade do procedimento.
Melhor elucidando, os cálculos dos valores objetos do lançamento foram extraídos
das informações constantes dos sistemas fazendários, bem como dos arquivos digitais e demais
documentos contábeis, fornecidos pela própria recorrente, rechaçando qualquer dúvida quanto à
regularidade do procedimento adotado pelo fiscal autuante, como procura demonstrar a autuada,
uma vez que agiu da melhor forma, com estrita observância à legislação de regência.
Mais a mais, a exemplo da defesa inaugural, a contribuinte não trouxe qualquer
elemento de prova capaz de comprovar que o lançamento encontra-se maculado por vício em sua
formalidade ou materialidade, escorando seu pleito em simples arrazoado desprovido de
demonstração do sustentado.
MÉRITO
No mérito, pretende a recorrente a reforma da decisão recorrida, a qual manteve a
exigência fiscal em sua plenitude, suscitando a validade da compensação procedida pela autuada,
sobretudo considerando a existência de decisão judicial que, conjugada com a legislação de
regência, oferece proteção ao seu pleito.
Relativamente às compensações formalizadas pela contribuinte, assevera que o
indeferimento do débito tributário com o crédito precatório se encerra com a decisão
administrativa que negou (indevidamente) o direito constitucional da empresa liquidar o seu
crédito tributário, não podendo imputar responsabilidade tributária que não possui correlação com
o fato gerador aos representantes legais, por mera suposição.
Argumenta não representar a realidade dos fatos a imputação de que a
contribuinte não teria comprovado a aquisição dos créditos decorrentes de precatórios da
empresa MARPA CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, consoante se infere dos
documentos acostados aos autos, os quais não foram devidamente analisados pelo julgador
recorrido, em especial Contratos, cheques, etc, que demonstram a regularidade do procedimento
eleito pela recorrente.
Alega que a pretensão fiscal malfere os princípios da segurança jurídica,
proporcionalidade, razoabilidade, legalidade e eficiência, sobretudo considerando que a
autoridade fazendária não analisou os argumentos e provas trazidos à colação pela contribuinte.
Contrapõe-se, ainda, à multa aplicada, por considerá-la confiscatória e abusiva,
sendo, por conseguinte, ilegal e/ou inconstitucional, sobretudo por malferir os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, consoante jurisprudência dos Tribunais Superiores colacionada
à peça recursal.
Fl. 1818
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.988 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.724120/2019-10
29
Ressalta inexistir na legislação de regência dispositivo que possibilite a aplicação de
multa de ofício, cumulada com a multa isolada, em evidente bis in idem, impondo seja rechaçada a
imputação fiscal neste sentido.
Defende ter havido aplicação da multa de ofício duplicada, conforme preceitua o
artigo 44, § 1o, da Lei n.o 9.430/1996, sem especificar as hipóteses para seu enquadramento.
Assevera que Acórdão recorrido não analisou substancialmente os argumentos
levantados pela Recorrente, quanto a aplicação da multa de ofício em dobro, posto que, não se
deve confundir conduta dolosa com intensão de fraudar e obter vantagens, com a conduta velada
com o erro de procedimento, ou seja, a Recorrente em momento algum inseriu qualquer dado
indevido, apenas não tinha o conhecimento técnico que deveria para alterar as declarações, ou,
informar as todas obrigações acessórias que os pagamentos seriam realizando no momento do
recebimento.
Sustenta ser inaplicável à hipótese dos autos a multa em duplicidade, uma vez que a
contribuinte em momento algum deixou de prestar esclarecimentos ou adotou conduta que
pudesse dificultar ou impedir a apuração dos fatos pela fiscalização, tendo, ainda, informado
todos os tributos devidos e a integralidade de suas receitas, consoante se verifica de sua
escrituração contábil.
Destaca que a multa qualificada somente pode ser aplicada quando comprovadas as
hipóteses legais para tanto, sobretudo o dolo, ou seja, o intuito de suprimir tributos, sendo
vedado, no entanto, a sua adoção pela simples omissão de receitas ou mera reiteração de
conduta, relevância econômica do crédito, ou mesmo mera presunção de fraude.
Mais uma vez, não obstante o inconformismo da contribuinte, suas alegações não
se prestam a rechaçar o Acórdão recorrido, o qual deve ser mantido em sua integralidade, como
passaremos a demonstrar.
Destarte, como alinhavado acima, tratando-se de recurso voluntário em que aduz
basicamente as mesmas alegações lançadas na impugnação, nos reportamos à decisão recorrida, a
qual se debruçou com muita propriedade a respeito das matérias postas em debate, de onde peço
vênia para transcrever excerto e adotar como razões de decidir, na esteira dos preceitos inscritos
no artigo 114, § 12o, inciso I, do RICARF, senão vejamos:
“[...]
Das alegações ao direito de compensação com precatório.
Quanto às alegações de possibilidade de compensação com precatório, tais
questões devem ser apreciadas nos processos que tratam das declarações de
compensação
(10120.726173/2018-86,
10120.728032/2017-17,
10120.729985/2017-01 e 10120.735635/2018-56).
Os
processos
10120.726173/2018-86,
10120.728032/2017-17
e
10120.729985/2017-01 já estão com decisão administrativa proferida pela
Fl. 1819
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.988 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.724120/2019-10
30
SRRF01/Disit por meio dos Pareceres 6, 7 e 8 (para esta decisão, relativa ao
processo 10120.726173/2018-86, foi formalizado o processo 10120.726563/2019-
37) de 23 de maio de 2019 (fls. 1477 a 1509), cuja ementa foi abaixo transcrita:
ASSUNTO:
NORMAS
GERAIS
DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO
RECURSO
HIERÁRQUICO. COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA.
Os §§ 9o e 10 do art. 100 da Constituição Federal de 1988, autorizavam a
compensação, exclusivamente pela Fazenda Pública (compensação de
ofício), de precatório com débito inscrito ou não em DAU.
Não há autorização para a compensação, por iniciativa do contribuinte, de
precatório federal com débito relativo a tributo administrado pela RFB.
Não podem ser objeto de compensação pelo contribuinte: o crédito que
não se refira a tributo administrado pela RFB, o crédito de terceiros e o
crédito já executado perante o Poder Judiciário, com ou sem emissão de
precatório.
Dispositivos Legais: Constituição Federal de 1988, art. 100; Lei no 9.430, de
1996, art. 74; Lei no 12.431, de 2011, art. 30.
Recurso Hierárquico Não Provido
No processo 10120.735635/2018-56 consta o Parecer no 11/2019 de
15/05/2019 da DRF/Goiânia negando provimento ao Recurso Hierárquico (fls.
1510 a 1520), da qual se extrai a seguinte ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário.
RECURSO HIERÁRQUICO. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. CRÉDITO DE
TERCEIROS. CRÉDITO EM PRECATÓRIO. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO.
VEDAÇÃO. COMPENSAÇÃO CONSIDERADA NÃO DECLARADA.
Compensação Tributária. Considera-se não declarada a compensação,
efetuada mediante entrega do formulário Declaração de Compensação,
quando o crédito não se referir a tributos ou contribuições administrados
pela RFB, como é o caso do pretenso crédito oriundo de precatório, que,
inclusive, não é de titularidade original da própria contribuinte, mas de
terceiro.
Dispositivos Legais: Artigo 170 do Código Tributário Nacional - Lei no
5.172/66; artigo 74 da Lei no 9.430/96 com alterações supervenientes;
Instrução Normativa RFB no 1.717/2017, arts. 65, 75, 138 e 139.
Recurso Hierárquico Não Provido
Diante disso, não conheço das alegações a respeito da possibilidade de
compensação com precatório.
[...]
Da Impugnação do contribuinte G8 Networks Ltda.
Fl. 1820
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.988 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.724120/2019-10
31
Em relação ao lançamento da multa, o contribuinte alegou que: (a) nunca
houve intenção da Autuada em fraudar a Receita Federal, uma vez que a
Impugnante descreve no seu balanço o crédito adquirido, bem como efetua o
pagamento do imposto referente ao ganho de capital; (b) a sistemática de
compensação que deu origem para a presente multa isolada não está regida pelo
artigo 74 da Lei 9.430/1996, sendo insusceptível o lançamento da presente multa;
(c) impossibilidade de lançamento de multa pelo exercício do direito
constitucional de peticionar ao ente público.
A multa aplicada encontra-se prevista no art. 18, § 4o, da Lei no
10.833/2003, com a redação que lhe foi dada pelo art. 18 da Lei no 11.488/2007,
in verbis:
§ 4o Será também exigida multa isolada sobre o valor total do débito
indevidamente compensado quando a compensação for considerada não
declarada nas hipóteses do inciso II do §12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27
de dezembro de 1996, aplicando-se o percentual previsto no inciso I do
caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, duplicado na
forma de seu § 1o, quando for o caso. (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
Uma vez considerada não declarada a compensação, em razão da
ocorrência de, ao menos, alguma das hipóteses previstas no inciso II do §12 do
art. 74 da Lei no 9.430/96, deve a autoridade efetuar o lançamento da multa
prevista no dispositivo legal acima. Nos exatos termos do parágrafo único do art.
142 da Lei 5.172/66 - Código Tributário Nacional (CTN), a atividade administrativa
de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
No presente caso a compensação não declarada decorre da subsunção da
situação fática ao previsto nas alíneas "a", "c" e "e", do inciso II do §12 do art. 74
da Lei no 9.430/1996. O contribuinte utilizou, na compensação, crédito de
terceiros (alínea "a"), constante de título público (alínea "c") e que não se refere a
tributos e contribuições administrados pela então Secretaria da Receita Federal –
SRF (alínea “e”). Portanto, caracterizada a hipótese legal de aplicação da multa
combatida, correta sua aplicação.
A impugnante alega que não teve a intenção de fraudar a Receita Federal. No
entanto, de acordo com o art. 136 do CTN, a responsabilidade por infrações à
legislação tributária existirá, independentemente da intenção do sujeito passivo e
de eventuais prejuízos que tenha sofrido por infringência da norma tributária. O
CTN optou, nesse caso, pela teoria da objetividade da infração tributária, não
importando, salvo disposição de lei em contrário, o elemento subjetivo do ilícito.
Portanto, a aplicação da multa no percentual previsto no inciso I do caput do art.
44 da Lei no 9.430/1996 independe do ato ter sido praticado de forma dolosa ou
não, bastando a subsunção do fato à norma. O elemento dolo surgirá quando da
qualificação da multa prevista no art. 44, §1o, da Lei no 9.430/1996.
Fl. 1821
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.988 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.724120/2019-10
32
Aplica-se duplicado o percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da
Lei no 9.430/96 aos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, respectivamente, sonegação, fraude e conluio.
O art. 74 da Lei 9.430/1996, com a redação dada pela Lei no 10.637/2002,
dispõe sobre a compensação de créditos de tributos e contribuições
administrados pela então Secretaria da Receita Federal - SRF, passível de
restituição ou ressarcimento, com débitos próprios relativos a quaisquer tributos
e contribuições administrados por aquele Órgão; portanto, a compensação com o
título público em análise já seria afastada pela simples leitura do caput do artigo.
Frise-se ainda que a compensação pleiteada tem vedação expressa no §12, II, a, c,
e, do art. 74 da Lei no 9.430/1996. Tal compensação não poderia ter previsão em
campo próprio no programa PER/DCOMP porque existe prévia vedação legal. A
contribuinte, mesmo com a vedação expressa, entregou as declarações em papel
para burlar a vedação do sistema eletrônico.
Assim utilizar crédito de precatórios adquiridos de terceiros na
compensação administrativa em desrespeito as vedações legais enseja a
qualificadora prevista no art. 44, §1o, da Lei no 9.430/1996, por estar
caracterizado o caso previsto no art. 72 da Lei no 4.502/1964, in verbis:
Art. 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características
essenciais, de modo a reduzir o montante do impôsto devido a evitar ou
diferir o seu pagamento.
Diante do acima exposto, fica mantido o lançamento da multa qualificada
por compensação não declarada.
[...]”
Como se observa, de conformidade com o artigo 156, inciso II, do Códex Tributário,
de fato, a compensação levada a efeito pelo contribuinte, conquanto que observados os requisitos
legais, é modalidade de extinção do crédito tributário, senão vejamos:
“Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
[...]
II – a compensação;
[...]”
Com mais especificidade, o artigo 170 do mesmo Diploma Legal, ao tratar da
matéria, atribui à lei o poder de disciplinar referido procedimento, nos seguintes termos:
“Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.”
Fl. 1822
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.988 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.724120/2019-10
33
Em atendimento aos preceitos contidos no dispositivo legal encimado, o artigo 74
da Lei no 9.430/96 contemplou a compensação no âmbito da Receita Federal do Brasil,
estabelecendo o regramento para tanto, in verbis:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)(Vide
Decreto no 7.212, de 2010)(Vide Medida Provisória no 608, de 2013)(Vide Lei no
12.838, de 2013)(Vide Medida Provisória no 1.176, de 2023)
Observe-se, que as normas legais acima transcritas são bem claras, não deixando
margem de dúvidas a respeito do tema. Com efeito, dentre outros requisitos a serem
estabelecidos pela Receita Federal, é premissa básica que a compensação somente poderá ser
levada a efeito quando devidamente comprovado o direito creditório que se funda a declaração
de compensação.
Em outras palavras, exige-se, portanto, que o direito creditório que a contribuinte
teria utilizado para efetuar as compensações com débitos tributários seja líquido e certo, passível
de aproveitamento. Não se pode partir de um pretenso crédito para se promover compensações,
ainda que, em relação ao direito propriamente dito, o requerimento da contribuinte esteja
devidamente amparado pela legislação ou mesmo por decisão judicial.
Na hipótese dos autos, não se vislumbra essa condição para as compensações
efetuadas pela contribuinte, não havendo liquidez e certeza do crédito pretendido, como restou
devidamente demonstrado pela autoridade fazendária.
Destarte, ao promover as compensações que foram rechaçadas pela fiscalização, a
contribuinte (que já havia sido autuada pelo mesmo motivo anteriormente) não cumpriu
nenhum dos pressupostos necessários ao acolhimento do seu pleito, promovendo o pedido
indevidamente em formulário de papel, utilizando-se de pretensos créditos de terceiros
(precatórios – títulos públicos), sem comprovação da efetiva aquisição, como segue:
“[...]
O contribuinte G8 NETWORKS LTDA já havia sido autuada anteriormente e
apresentou 13 novas declarações de compensação em formulário papel,
utilizando-se de um suposto crédito cedido por terceiros.
Como origem do pretenso crédito, a contribuinte aponta tratar-se de
subrogação de direitos creditórios oriundos de precatório referente à reclamação
trabalhista em face da União Federal, autos no 0005400-54.1990.5.11.0053
(antigo VTBV-054/1990) que tramitou perante a Justiça do Trabalho de Boa Vista
– RR – 11a Região. Esse crédito, no montante de R$ 500.000,00 (quinhentos mil
reais), teria sido adquirido pela G8 Networks por Contrato de Cessão e Sub-
Fl. 1823
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.988 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.724120/2019-10
34
Rogação de Direitos Creditórios (posteriormente teriam sido adquiridos mais 700
mil reais dos mesmos créditos, conforme fl. 20-1 do PA 10120.735635/2018-56).
Foram proferidos os Despachos Decisórios no 1.107/2018, 1.112/2018,
1.115/2018 e 1.358/2018 – DRF/GOI/Seort nos processos administrativos no
10120.726173/2018-86,
10120.728032/2017-17,
10120.729985/2017-01
e
10120.735635/2018-56, respectivamente, cópia anexa, considerando “não
declaradas” as Dcomp.
O § 12 do art. 74 da Lei n° 9.430/96 dispõe sobre as hipóteses em que será
considerada não declarada a compensação, entre as quais se observa a situação
em que o crédito se refira a título público ou NÃO se refira a tributos e
contribuições administrados pela RFB.
O § 4o do art. 18 da Lei n° 10.833/2003, com a redação dada pela Lei n°
11.488/2007 estipula a multa isolada de 75% ou 150% sobre o valor do crédito
objeto das declarações de compensação consideradas não declaradas. Eis a dicção
legal:
[...]
O entendimento da Receita Federal, conforme manifestado no Ato
Declaratório Interpretativo SRF No 17, DE 02/10/2002 (DOU 04.10.2002), é de que
os lançamentos de ofício relativos a pedidos ou declarações de compensação
indevidos sujeitam-se à multa qualificada, por caracterizarem evidente intuito de
fraude, nas hipóteses em que o crédito oferecido à compensação seja: I – de
natureza não-tributária; II - inexistente de fato; III - não passível de compensação
por expressa disposição de lei; ou IV - baseado em documentação falsa.
Na análise dos documentos que instruíram os Processos
n°10120.728032/2017-17, 10120.729985/2017-01, 10120.726173/2018-86 e
10120.735635/2018-56 (onde foram apreciadas as Dcomp em tela), e demais a
eles vinculados, não houve justificativa para a realização dos pedidos de
compensação por meio do formulário do anexo IV da IN RFB 1.717/2017 nem
houve comprovação de falha no programa que impedisse a geração do pedido por
meio do programa PER/DCOMP. Constatou-se, assim, a inobservância dos
preceitos instituídos para a solicitação da compensação, com o evidente intuito
de fraude, a autorizar a aplicação da presente multa de ofício qualificada, no
percentual de 150%.
Como já patenteado por nós, o art. 74 da Lei 9.430/96 veda expressamente
as compensações em que os créditos não se referiram a tributos administrados
pela Receita Federal, ou que sejam de terceiros ou que se referiam a títulos
públicos.
No caso, a contribuinte e todos os partícipes dos fatos estavam cientes do
impedimento legal da utilização dos pretensos créditos para efetuar as
compensações tributárias pretendidas. De fato, em outros processos
administrativos da mesma contribuinte, já houve indeferimento de compensações
Fl. 1824
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.988 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.724120/2019-10
35
efetuadas com os créditos de mesma natureza e origem, sendo que alguns
processos administrativos já possuem decisão definitiva nesse sentido.
Assim, essas novas Declarações de Compensação, sem qualquer
provimento judicial a autorizá-las, configuram fraude pura e simplesmente,
autorizando o lançamento da multa qualificada, bem como o arrolamento de
todos partícipes da fraude como responsáveis.
No caso de compensação com créditos reconhecidos por decisão judicial
transitada em julgado, as normas de regência exigem prévia habilitação por meio
de procedimento próprio, conforme normatizado pelos artigos 98 a 105 da IN RFB
1717/17, o que não foi feito.
A contribuinte alega que suas compensações possuem permissivo
constitucional. Mas tal alegação é infundada, posto que os art. no art. 78 da ADCT
e o art. 100 da Constituição Federal não permitem guarida ao procedimento da
autuada.
Malgrado qualquer discussão a respeito do art. 78 da ADCT, que de
qualquer sorte não ampara a contribuinte, um vez que, além de não ser parte na
ação trabalhista, este dispositivo está com sua eficácia suspensa pelo Egrégio
Supremo Tribunal Federal na Ação Declaratória de Inconstitucionalidade (ADI) no
2.356.
O argumento da contribuinte de que seu direito está na conformidade do
art. 100 da Constituição Federal não se sustenta: há de se observar que seus §§ 9o
e 10 foram regulamentados pela Lei no 12.431, de 24 de junho de 2011, que trata
de procedimento de compensação de crédito de precatórios, levados a efeito pelo
próprio Poder Judiciário, ex officio, e nunca de iniciativa do sujeito passivo, que no
caso presente sequer se trata do autor da ação.
Não obstante todos os argumentos aqui aduzidos, com as disposições da
legislação impeditivas à compensação na forma feita pela impugnante, o fato é
que o sujeito passivo sequer dispõe do crédito, uma vez que o precatório
encontra suspenso.
Analisando a Ação Cautelar AC 0000483-19.2011.5.11.0000, que tramita no
TRT da 11a Região, constata-se que foi concedida à requerente (Benetti
Prestadora de Serviços Ltda) tão-só uma liminar, portanto precária e provisória,
para determinar o bloqueio de parte do valor dos precatórios.
A G8 não logrou êxito em fazer prova de que efetivamente tenha adquirido
os direitos sobre os supostos créditos. A despeito de intimada para comprovar
com documentos hábeis e idôneos a efetiva aquisição dos créditos (informando
os reais beneficiários, o valor da transação, o deságio aplicado, a forma de
pagamento) e apresentar os comprovantes dos pagamentos efetuados, deixou de
apresentar prova inconteste da efetiva existência da transação. Os indícios
apontam que os serviços efetivamente contratados se restringem à prestação de
assessoria jurídica e serviços afins com o fim de efetuar as esdrúxulas
Fl. 1825
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.988 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.724120/2019-10
36
compensações sob análise, ao arrepio da lei, em prejuízo do fisco. Não foram
apresentadas as contas Bancos nem Caixa, nem foram apresentados os
comprovantes do efetivo pagamento do crédito adquirido.
[...]”
Observe-se, que a contribuinte em seu recurso voluntário não apresentou novos
documentos e/ou razões capazes de rechaçar o entendimento do julgador recorrido, se limitando
a fazer referência aos documentos colacionados aos autos na impugnação, além de suscitar a
improcedência do Acórdão recorrido, de onde restou claro que a documentação referenciada,
isoladamente, não tem o condão de comprovar a improcedência do feito.
Aliás, os fundamentos de decidir retromencionados somente se prestam para
esclarecer mais a demanda e demonstrar que a contribuinte, mesmo ciente da irregularidade do
procedimento adotado nas compensações promovidas, eis que já autuada em outras
oportunidades, optou por adotar conduta idêntica, novamente, incorrendo na hipótese legal
ensejadora da penalidade aplicada, contemplada no § 12 do artigo 74 da Lei n° 9.430/96, c/c § 4o
do artigo 18 da Lei n° 10.833/2003, com a redação dada pela Lei n° 11.488/2007, que assim
prescrevem:
“Lei no 10.833/2003.
“Art. 18
[...]
§4o Será também exigida multa isolada sobre o valor total do débito
indevidamente compensado quando a compensação for considerada não
declarada nas hipóteses do inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicando-se o percentual previsto no inciso I do caput do art.
44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, duplicado na forma de seu § 1o,
quando for o caso. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Lei no 9.430/1996
Art. 74
[...]
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses: (Redação
dada pela Lei no 11.051, de 2004)
I - previstas no § 3o deste artigo; (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
II - em que o crédito: (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
a) seja de terceiros; (Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)
b) refira-se a "crédito-prêmio" instituído pela art. 1o do Decreto-Lei no 491, de 5
de março de 1969; (Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)
c) refira-se a título público; (Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)
Fl. 1826
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.988 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.724120/2019-10
37
d) seja decorrente de decisão judicial não transitada em julgado; ou (Incluída
pela Lei no 11.051, de 2004)
e) não se refira a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal - SRF.”
Como se constata, além de as compensações já terem sido consideradas não
declaradas em processos administrativos fiscais próprios, o que inviabiliza a sua análise nestes
autos, se prestando as razões encimadas somente para fins de elucidar os fatos, a penalidade
aplicada encontra-se devidamente fundamentada nos dispositivos legais retro, havendo uma
perfeita subsunção dos fatos às normas pela autoridade fazendária, o que afasta, de pronto,
qualquer insurgimento da contribuinte em relação à sua aplicabilidade.
Ademais, tratando-se de matéria de fato, caberia ao contribuinte ao ofertar a sua
defesa produzir a prova em contrário através de documentação hábil e idônea. Não o fazendo, é
de se manter o Acórdão recorrido.
DA MULTA QUALIFICADA E REDUÇÃO COM BASE EM LEGISLAÇÃO HODIERNA
MAIS BENÉFICA
Entrementes, inobstante a manutenção da multa qualificada, na forma acima
disposta, certo é que após a constituição do crédito tributário mediante o lançamento ora
contestado a legislação que contempla a aplicação da multa de ofício fora alterada, devendo,
portanto, ser aplicada ao caso, se mais benéfica ao contribuinte, como passaremos a demonstrar.
Destarte, ao promover o lançamento e aplicar multa de ofício isolada de 150%, a
autoridade fazendária adotou como esteio à sua empreitada os preceitos inscritos no artigo 18, §
4o, da Lei no 10.833/2003, c/c a e artigo 74, § 12, inciso II, alínea “d”, da Lei no 9.430/1996, os
quais remetem ao artigo 72 da Lei no 4.502/64, para fins de caracterização de fraude, encontrando
lastro, igualmente e principalmente, no artigo 44 da Lei no 9.430/1996, senão vejamos:
“[...]
Da multa isolada qualificada
(DA MULTA DO §4° DO ART. 18 DA LEI N° 10.833/2003. COM REDAÇÀO DA LEI N°
11.488 DE 15 DE JUNHO DE 2007)
39. A legislação determina as consequências da compensação considerada não
declarada no art. 75, §§ 1o, 2o e 3o da IN RFB no 1717/17, em especial a exigência
de multa isolada.
40. Tal disposição tem origem na Lei n° 10.833/2003:
§ 4o Será também exigida multa isolada sobre o valor total do débito
indevidamente compensado quando a compensação for considerada não
declarada nas hipóteses do inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicando-se o percentual previsto no inciso I do caput do
Fl. 1827
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.988 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.724120/2019-10
38
art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, duplicado na forma de seu §
1o, quando for o caso. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
41. A sistemática que rege a compensação de tributos tem o objetivo de facilitar a
compensação ao contribuinte de boa fé que tem direito à restituição ou ao
ressarcimento de valores junto à RFB. Por outro lado, estabeleceu o dever
instrumental de o interessado prestar informação às autoridades fazendárias,
devendo a declaração de compensação possuir conteúdo verídico - formal e
materialmente — para permitir a identificação da origem do crédito que lastreia a
compensação, o montante e os tributos compensados. Não apenas isto. mas
também o respaldo legal para que o crédito possa ser utilizado para
compensação.
42. A conduta de se utilizar intencionalmente de compensação manifestamente
ilegal (visto que proibida pelo § 12 do art. 74 da Lei n° 9.430 1996) para extinção
de créditos tributários amolda-se, em tese, na prática de crime contra a ordem
tributária, conforme disposto no art. 2o, I da Lei n° 8.137/90:
Art. 2o Constitui crime da mesma natureza:
I — fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou
empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de
tributo;
43. Deve-se ressaltar o fato de que a fraude pode ser caracterizada pela ação
dolosa tendente a diferir ou evitar o pagamento da obrigação principal, como se
depreende da leitura do art. 72 da Lei n° 4.502/64:
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento. [...]”
(grifamos)
Extrai-se daí que a base legal e a própria essência da multa aplicada isoladamente
nestes casos, escora-se essencialmente nos preceitos do artigo 44 da Lei no 9.430/1996, que, para
fins de comprovação de fraude, busca a definição do artigo 72 da Lei no 4.502/64, como acima
demonstrado.
Ocorre que, posteriormente à ocorrência do fato gerador e, por conseguinte, da
própria lavratura do presente auto de infração, fora editada a Lei no 14.689, de 20/09/2023,
alterando/reduzindo os percentuais das multas de ofícios, nos seguintes termos:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
[...]
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
Fl. 1828
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.988 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.724120/2019-10
39
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de:
[...]
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023)
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-A. Verifica-se a reincidência prevista no inciso VII do § 1o deste artigo
quando, no prazo de 2 (dois) anos, contado do ato de lançamento em que tiver
sido imputada a ação ou omissão tipificada nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502,
de 30 de novembro de 1964, ficar comprovado que o sujeito passivo incorreu
novamente em qualquer uma dessas ações ou omissões. (Incluído pela Lei no
14.689, de 2023)
§ 1o-B. (VETADO) (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-C. A qualificação da multa prevista no § 1o deste artigo não se aplica
quando:(Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
I – não restar configurada, individualizada e comprovada a conduta dolosa a que
se referem os arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964;
(Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
II – houver sentença penal de absolvição com apreciação de mérito em processo
do qual decorra imputação criminal do sujeito passivo; e (Incluído pela Lei no
14.689, de 2023)
III – (VETADO). (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-D. (VETADO); (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
[...]” (grifamos)
Constata-se, assim, que aplicabilidade da multa qualificada isolada atualmente
encontra limite no patamar de 100%, somente sendo passível alcançar 150% quando comprovada
a reincidência do sujeito passivo, hipótese esta que somente poderá ser aplicada para os fatos
ocorridos posteriores à edição de lei encimada, eis que não tem o condão de retroagir para
imputar sanções inexistentes à época dos fatos geradores.
Por sua vez, o Código Tributário Nacional, em seu artigo 106, inciso II, alínea “c”,
determina a retroatividade da legislação editada posteriormente ao fato gerador quando cominar
penalidade menos severa, senão vejamos:
Fl. 1829
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.988 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.724120/2019-10
40
“Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a
aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados; II - tratando-se
de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou
omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de
pagamento de tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática.”
Neste cenário, inobstante a manutenção da exigência fiscal em relação ao seu
mérito e, bem assim, a contribuinte não haver suscitado em sua peça recursal tal questão, mesmo
porque protocolizada anteriormente à alteração legislativa, impõe-se conhecer de ofício de
referido tema e determinar a redução da multa de 150% para 100%, na esteira das disposições
hodiernas, mais benéficas.
Com efeito, no que tange ao reconhecimento de ofício do tema sob análise, na
condição de matéria de ordem pública, mister salientar que a atividade judicante impõe ao
julgador a análise da legalidade/regularidade do lançamento em seu mérito e, bem assim, em suas
formalidades legais. Tal fato, pautado no princípio da Legalidade, atribui a autoridade julgadora,
em qualquer instância, o dever/poder de anular, corrigir ou modificar de ofício o lançamento,
independentemente de se tratar de erro de fato ou de direito, especialmente quando se referir à
matéria de ordem pública (ilegalidade/irregularidade do lançamento), hipótese que se amolda ao
caso vertente.
Com mais especificidade, o artigo 2° da Lei n° 9.784/1999 é por demais enfático ao
estabelecer que a atividade do agente administrativo deve obedecer, dentre outros, o princípio da
legalidade, senão vejamos:
“Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da
legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade,
ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros,
os critérios de: [...]”
A corroborar esse entendimento, o artigo 53 do mesmo Diploma Legal retro
prescreve que a Administração poderá anular, revogar ou corrigir seus atos, quando maculados
por vício de legalidade, como segue:
“Art. 53. A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício
de legalidade, e pode revoga-los por motivo de conveniência ou oportunidade,
respeitados os direitos adquiridos.”
Fl. 1830
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.988 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.724120/2019-10
41
Na esteira desses preceitos, escorado, sobretudo, no Poder de Autotutela da
Administração Pública, bem como na evidente determinação da retroatividade benigna da norma
posterior ao fato gerador do tributo, inscrita no artigo 106, inciso II, alínea “c”, do Códex
Tributário, é de se reduzir a multa de 150% para 100%, ainda que de ofício, com arrimo na
legislação mais benéfica vigente.
DO GRUPO ECONÔMICO E RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA AOS RECORRENTES -
FA2R TECNOLOGIA INFORMAÇÃO LTDA., Srs. ROGÉRIO FERNANDES DE SOUSA,
FAUZE RODRIGUES AGUIAR, ANDREI MARTINS BAETA e RODRIGUES BERNARDES
SANTOS
Relativamente à caracterização do grupo econômico de fato, insurge-se contra a
pretensão fiscal, sob o argumento de que o entendimento levado a efeito pela fiscalização se
encontra absolutamente genérico, sem qualquer comprovação dos pressupostos para aludida
caracterização e, por conseguinte, a atribuição de responsabilidade solidária às pessoas físicas e
jurídicas elencadas nos autos.
Afirma que a regra matriz para o redirecionamento e configuração do denominado
grupo econômico encontra-se na comprovação de subordinação de uma ou mais empresas a uma
empresa ou grupo de pessoas, que as dirige, controla e administra, e, cumulativamente (ii) a
prática comum do fato gerador (art. 124 do CTN) e confusão patrimonial (art. 50 do CC), o que não
fora comprovado nos autos.
Nesse sentido, não basta a mera alegação de existir similitude entre os sócios das
respectivas empresas, pelo contrário, deve ficar demonstrado a existência de confusão
patrimonial, o que não ocorre no presente caso, visto que, as empresas possuem patrimônio
próprio.
Contrapõe-se a corresponsabilidade/solidariedade atribuída às pessoas físicas e
jurídicas listadas no processo, aduzindo para tanto inexistir qualquer comprovação material dos
fatos alegados, não se prestando para tanto a simples menção aos dispositivos 124, inciso I, e 135,
inciso III, do Código Tributário Nacional, sobretudo por não se cogitar em interesse comum na
situação que constitua o fato gerador, ou mesmo prática de atos com excesso de poder, com
conduta contrária à lei ou estatuto da empresa.
Não obstante as razões de fato e de direito ofertadas pelos recorrentes, rechaçados
pelo julgador de primeira instância, os fundamentos adotados para fins de responsabilização dos
sócios/administrador pela exigência fiscal são capazes de atrair as hipóteses permissivas de
aludida corresponsabilidade, como passaremos a demonstrar.
Destarte, como é de conhecimento daqueles que lidam com o direito tributário, a
solidariedade tributária é legal e obriga os sujeitos passivos do fato gerador dos respectivos
tributos, desde que suas regras sejam corretamente aplicadas e o procedimento fiscal
regularmente conduzido.
Fl. 1831
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.988 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.724120/2019-10
42
Nesse sentido, os artigos 121, 124, 128, 134 e 135, do Código Tributário Nacional,
assim prescrevem:
“Art. 121 - Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo Único - O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direita com a situação que
constitua o respectivo fato gerador; II - responsável, quando, sem revestir a
condição de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa de lei.
Art.124 - São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo Único - A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de
ordem.
Art.128 - Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo
expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao
fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do
contribuinte ou atribuindo-a este em caráter supletivo do cumprimento total ou
parcial da referida obrigação.”
Art. 134. Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação
principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este nos atos em que
intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis:
I - os pais, pelos tributos devidos por seus filhos menores;
II - os tutores e curadores, pelos tributos devidos por seus tutelados ou
curatelados;
III - os administradores de bens de terceiros, pelos tributos devidos por estes;
IV - o inventariante, pelos tributos devidos pelo espólio;
V - o síndico e o comissário, pelos tributos devidos pela massa falida ou pelo
concordatário;
VI - os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício, pelos tributos devidos
sobre os atos praticados por eles, ou perante eles, em razão do seu ofício;
VII - os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas.
Parágrafo único. O disposto neste artigo só se aplica, em matéria de penalidades,
às de caráter moratório.
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
Fl. 1832
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.988 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.724120/2019-10
43
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.”
Com mais especificidade, na hipótese dos autos, a autoridade lançadora entendeu
por bem atribuir a responsabilidade solidária ao Srs. ROGÉRIO FERNANDES DE SOUSA, FAUZE
RODRIGUES AGUIAR, ANDREI MARTINS BAETA e RODRIGUES BERNARDES SANTOS e empresa FA2R
TECNOLOGIA INFORMAÇÃO LTDA., ora recorrentes, dentre outros, com esteio nos artigos 124,
inciso I, e 135, inciso III, do Códex Tributário, acima transcrito, adotando as seguintes premissas:
“[...]
Da responsabilidade solidária
50.
No presente caso, impõe-se a responsabilização solidária das pessoas que
tenham vínculo com o ato ilícito aqui apurado, como os sócios administradores e
procuradores, bem assim o grupo econômico a que pertence a autuada, como se
detalhará na sequência.
a) Sócios-Administradores
51.
Conforme o Contrato Social consolidado, cópia anexa, a administração legal
da sociedade é exercida por todos os sócios, que representam a sociedade ativa e
passivamente, podendo ser praticados todo e qualquer ato regular de gestão.
Vejamos:
CLÁUSULA 6a - DA ADMINISTRAÇÃO.
ARTIGO 01 - A administração legal da sociedade é exercida por todos os
sócios em conjunto de 2 (dois) membros, que representarão a sociedade
ativa e passivamente, judicial ou extra judicialmente, podendo ser
praticados todo e qualquer ato regular de gestão, desde que observadas as
seguintes limitações: (i) assinatura conjunta de no mínimo três dos
membros, em transações cujo valor seja superior a R$ 60.000,00 (sessenta
mil reais); (ii) ... (iii) As procurações outorgadas pela Sociedade a terceiros
deverão ser assinadas por todos os membros em conjunto de dois, devendo
mencionar expressa e especificamente os poderes conferidos.
52.
Ainda segundo o Contrato Social, são quatro os sócios cotistas da G8
Networks Ltda, todos qualificados como administradores, conforme o quadro
seguinte:

Fl. 1833
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.988 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.724120/2019-10
44
53.
Todos os cotistas detinham o poder-dever de administrar a sociedade e
fazer cumprir ou determinar o cumprimento das obrigações legais tributárias. A
infração à lei. objeto da responsabilização solidária, decorre do dever dos
administradores da empresa de zelar pela correta elaboração dos livros contábeis
e fiscais e pela apuração e recolhimento dos tributos mediante documentação
que suportem sua escrituração. A conduta de se utilizar intencionalmente de
compensação manifestamente ilegal para extinção de créditos tributários amolda-
se, em tese, na prática de crime contra a ordem tributária, conforme disposto no
art. 2o, I da Lei n° 8.137/90. Deve-se ressaltar o fato de que a fraude pode ser
caracterizada pela ação dolosa tendente a diferir ou evitar o pagamento da
obrigação principal, como se depreende da leitura do art. 72 da Lei n° 4.502/64.
Ao não observar os preceitos e ou descumpri-los, de forma consciente e
deliberada, cada administrador praticou infrações tributárias descritas no
presente Relatório Fiscal e assumiu a responsabilidade solidária pelo pagamento
dos tributos e multas lançados, consoante os termos do art. 135, inciso III. do
CTN.
54.
Todos já sabiam ou deveriam saber da inexistência de créditos
compensáveis e da impossibilidade de se efetuar a compensação com créditos
não tributários e que não foram apurados pela própria empresa, mas adquiridos
de terceiros. Como já explicitado em parágrafos anteriores, a lei expressamente
veda as compensações com os pretensos créditos informados pela G8 Networks,
o que impõe a responsabilização de todos os sócios do quadro societário da
autuada.
b) FA2R TECNOLOGIA INFORMACAO LTDA
55.
Verifica-se que a FA2R Tecnologia Informação Ltda, CNPJ 11.676.960/2018-
42, forma grupo econômico com a G8 Networks Ltda, sendo que a sua atuação
impõe a responsabilização tributária no presente lançamento.
56. Primeiramente, a formação de grupo econômico ficou patenteada desde
quando fizemos diligência nas duas empresas pela primeira vez.
57. Em consulta aos sistemas da Receita Federal, observamos que a G8 não
possuía nenhum funcionário registrado, enquanto a FA2R possuía mais de vinte.
Ao nos dirigir primeiramente à G8, imaginando encontrar a empresa funcionando
em uma pequena sala do Edifício Brookfield Tower, em Goiânia, fomos
conduzidos primeiramente para um andar (parece que por engano) e depois para
outro, onde encontramos 3 dos sócios-administradores.
Ocorre que nos dois andares constatamos que ali funciona de fato uma grande
estrutura do Grupo G8. Deparamos com vários funcionários com uniformes da G8,
bem caracterizados.
58. Por outro lado, ao procurarmos o endereço da FA2R, tal como registrado
naquele momento, já no município vizinho de Aparecida de Goiânia/Go,
encontramos uma estrutura bastante modesta, sem funcionário nenhum e sem
Fl. 1834
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.988 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.724120/2019-10
45
nenhum indicativo de que ali funcionava uma empresa com tantos funcionários
como faziam crer os números. Posteriormente, em diligência ao novo endereço
da FA2R, também em Aparecida de Goiânia/GO, verificamos que ali funciona
somente como uma espécie de almoxarifado de todo o Grupo G8. Enquanto ali
estivemos, encontramos umas quatro pessoas de 3 ou 4 empresas diferentes,
utilizando a mesma estrutura, que ali se dirigiam para buscar material (como
cabos de rede e telefonia), objetivando o atendimento aos clientes das diversas
empresas do Grupo.
59. Em consulta ao cadastro CNPJ, constata-se que tanto a G8 Networks quanto a
FA2R utilizam “G8” no nome fantasia, e possuem o mesmo quadro societário. Os
ramos de atividades são similares, utilizam as mesmas estruturas operacionais e,
de fato, agem como uma única empresa.
60. Em tudo, vê-se que há interesse comum de uma empresa nas compensações
irregulares efetuadas pela outra. Caracterizado está o abuso da personalidade
jurídica em que não se respeita a autonomia patrimonial e operacional das
pessoas jurídicas, sendo direção única, formando assim um grupo econômico
irregular. Impõe-se, pois, a responsabilidade tributária solidária da FA2R
Tecnologia da Informação no lançamento aqui efetuado, para todas as Dcomp,
com fundamento no art. 124, inciso I, da Lei no 5.172/66 (CTN). A seguir,
relaciona-se o quadro societário dessa empresa solidária:

[...]”
Contemplados os dispositivos legais que regulamentam a matéria, convém
explicitar, ainda, que os precedentes deste Colegiado, ao proceder a subsunção dos fatos à norma,
sobretudo diante da farta doutrina e jurisprudência sobre a matéria, fixou entendimento no
sentido de que não basta a fiscalização imputar a corresponsabilidade à terceiros a partir de
razões superficiais/rasas, sem conquanto adentrar com a profundidade que o caso exige, nas
condutas praticadas pelos pretensos solidários, de maneira a comprovar que, de fato, interferiram
na situação que constitua o fato gerador do tributo ou mesmo praticaram atos contra o estatuto
da empresa e/ou a legislação de regência.
Com efeito, relativamente a responsabilização inscrita no artigo 124, inciso I, do
CTN, o entendimento firmado neste Colegiado é no sentido de que o interesse comum não quer
dizer simplesmente que se trata de sócio de fato ou de direito da empresa e, por conseguinte,
responsáveis solidários, ou mesmo, a imputação de outra pessoa jurídica, sem o devido
aprofundamento na conduta.
Fl. 1835
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.988 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.724120/2019-10
46
Na verdade, o cerne da questão é que o interesse comum a ser demonstrado tem
que se fixar na “situação que constitua o fato gerador do tributo” e não simplesmente interesse
nas atividades econômicas da empresa, mesmo porque, neste último caso, a condição de sócio ou
empresa ligada, por si só já atrai aludido interesse.
Mais precisamente, mister que a conduta do sócio ou da empresa responsabilizada
seja determinante para fins de alcançar a infração tributária apurada e esteja devidamente
demonstrada/comprovada pela fiscalização.
Neste sentido, convém trazer à baila excerto da ementa e do voto exarados nos
autos do processo no 19515.003959/2007-18, da lavra do ilustre Conselheiro Efigênio de Freitas
Júnior, o qual contempla com muita propriedade o tema sob análise, senão vejamos:
“EMENTA:
[...]
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. 124, I e 135, III do CTN. CONDUTA DO
ADMINISTRADOR. REQUISITOS.
A responsabilidade tributária de dirigentes, gerentes ou representantes de
pessoas jurídicas de direito privado - resumidamente sócio-gerente -, nos termos
do art. 135, III, do Código Tributário Nacional (CTN), não se confunde com a
responsabilidade do sócio. Afinal, não é a condição de ser sócio da pessoa jurídica
que atrai a responsabilidade tributária, mas sim a conduta, a atuação como gestor
ou representante da pessoa jurídica e a prática de atos com excesso de poder,
infração à lei, contrato social ou estatutos que resultaram em descumprimento de
obrigação tributária. É necessário, portanto, a existência de nexo causal entre a
conduta praticada e o respectivo resultado prejudicial ao Fisco. Com efeito, o
administrador, ainda que de fato, que praticar alguma dessas condutas, com
reflexo tributário, deverá figurar como sujeito passivo solidário.
Quanto ao art. 124, I, do CTN, são solidariamente obrigadas as “pessoas que
tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal”. No âmbito do STJ prevalece o posicionamento no sentido de que “o
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal implica que as pessoas solidariamente obrigadas sejam sujeitos da
relação jurídica que deu azo à ocorrência do fato imponível”. Nesse sentido,
continua o STJ, “feriria a lógica jurídico-tributária a integração, no polo passivo
da relação jurídica, de alguém que não tenha tido qualquer participação na
ocorrência do fato gerador da obrigação”. O que significa dizer, a nosso ver
corretamente, que somente o interesse econômico não legitima a atribuição de
responsabilidade tributária ao terceiro.
O que atrai essa responsabilidade solidária (124, I) é a participação do terceiro,
ele não apenas sugere ao contribuinte o caminho a ser trilhado para burlar o
Fisco, vai além, tem participação influente no procedimento de atribuir ao fato
ocorrido no mundo concreto uma roupagem diversa da hipótese descrita na lei,
Fl. 1836
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.988 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.724120/2019-10
47
com vistas a alterar as características essenciais do fato gerador ou impedir o
seu conhecimento; o interesse econômico nessa hipótese também pode existir,
mas não é primordial, o que importa é a conduta do terceiro, tal qual na
responsabilidade do art. 135, III, do CTN. Enquadra-se nessa hipótese o terceiro
que utiliza interposta pessoa com vistas a ocultar do Fisco o verdadeiro
administrador da pessoa jurídica, bem como irregularidades fiscais.
[...]
Voto
[...]
58.
Quanto ao art. 124, I, do CTN, são solidariamente obrigadas as “pessoas que
tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal”.
59.
No âmbito do STJ7 prevalece o posicionamento no sentido de que “o
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal
implica que as pessoas solidariamente obrigadas sejam sujeitos da relação jurídica
que deu azo à ocorrência do fato imponível”. Nesse sentido, continua o STJ,
“feriria a lógica jurídico-tributária a integração, no polo passivo da relação
jurídica, de alguém que não tenha tido qualquer participação na ocorrência do
fato gerador da obrigação”. O que significa dizer, a nosso ver corretamente, que
somente o interesse econômico não legitima a atribuição de responsabilidade
tributária ao terceiro.
60.
O que atrai essa responsabilidade solidária é a participação do terceiro, ele
não apenas sugere ao contribuinte o caminho a ser trilhado para burlar o Fisco,
vai além, tem participação influente no procedimento de atribuir ao fato ocorrido
no mundo concreto uma roupagem diversa da hipótese descrita na lei, com vistas
a alterar as características essenciais do fato gerador ou impedir o seu
conhecimento; o interesse econômico nessa hipótese também pode existir, mas
não é primordial, o que importa é a conduta do terceiro, tal qual na
responsabilidade do art. 135, III, do CTN. Enquadra-se nessa hipótese o terceiro
que utiliza interposta pessoa com vistas a ocultar do Fisco o verdadeiro
administrador da pessoa jurídica, bem como irregularidades fiscais.
61.
A responsabilidade prevista no art. 137 do CTN, também citada pela
autoridade fiscal, por sua vez, refere-se aos efeitos da infração e é exclusiva do
agente que a comete. Entretanto, o contribuinte continua responsável pelo
tributo não recolhido, se for o caso, decorrente da infração.
62.
O agente responde ainda no caso de a infração constituir crime ou
contravenção penal. Assim, o contribuinte responderá somente se o agente atuar
no exercício regular de administração, mandato, função, cargo, emprego ou no
cumprimento de ordem expressa emitida por quem de direito.
Fl. 1837
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.988 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.724120/2019-10
48
63.
Portanto, a “responsabilidade tributária será exclusiva e pessoal do agente
que as praticou (excluindo-se a do contribuinte, se foram cometidas pelo
responsável), em todos os casos em que forem praticadas com dolo específico ou
elementar”.
64.
Necessário verificar, portanto, se há nexo causal entre a conduta praticada
pelo recorrente, na condição de administrador, ainda que de fato, da pessoa
jurídica e a prática de atos com infração à lei.
65.
Inicialmente, cumpre esclarecer que o mero inadimplemento não atrai
responsabilidade tributária. Tal posicionamento restou consolidado na Súmula
430 do STJ, cujo enunciado dispõe: “o inadimplemento da obrigação tributária
pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente”.
66.
Em relação à responsabilidade prevista no art. 124, I, do CTN, o acórdão
recorrido entendeu restar caracterizado “interesse nas situações que constituíram
fatos geradores da obrigação principal” em razão de o responsável solidário ter
assinado cheques em nome da pessoa jurídica autuada; com efeito, manteve a
responsabilidade tributária solidária.
67.
A meu ver, o interesse comum a que se refere esse dispositivo legal, na
espécie, deve ser qualificado por dolo, fraude ou simulação. E o terceiro não é
qualquer pessoa, mas, sim, aquele que pratica atos, mediante fraude, dolo ou
simulação em conjunto ou com consentimento do contribuinte, com o fim de
alterar características essenciais do fato gerador ou impedir o seu conhecimento
por parte da autoridade fazendária. O que não restou provado na nesses autos.
68.
A autoridade fiscal cita ainda o art. 137 do CTN, todavia, não descreveu a
conduta capaz subsumir o fato à norma, tampouco apresentou elementos
probatórios para tal; razão pela qual também deve ser afastada tal
responsabilidade. O mesmo racional deve ser aplicado em relação aos art. 207, V,
parágrafo único do RIR/99.
69.
Não basta a simples menção do dispositivo legal sem subsunção do fato à
norma. Conforme dito acima, é fundamental a descrição dos fatos e da conduta
praticada que atraiu a responsabilidade tributária acompanhados dos respectivos
elementos comprobatórios.
70.
Nestes termos, em razão a ausência de nexo causal entre a conduta
praticada pelo recorrente, na condição de administrador, ainda que de fato, da
pessoa jurídica e a prática de atos com infração à lei, bem como de documentação
comprobatória, afasto a responsabilidade solidária do recorrente. [...]” (Acordão
no 1101-001.299 – Sessão de 13/05/2024)
In casu, a nobre autoridade fiscal ao imputar a responsabilidade solidária à
empresa FA2R TECNOLOGIA INFORMAÇÃO LTDA, como acima transcrito, repousa basicamente a
solidariedade à caracterização de grupo econômico com a autuada, com confusão patrimonial,
Fl. 1838
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.988 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.724120/2019-10
49
societária, de funcionários, atividades, etc, o que a vincula diretamente à autuada e aos fatos
geradores apurados, como segue:
“[...]
56. Primeiramente, a formação de grupo econômico ficou patenteada desde
quando fizemos diligência nas duas empresas pela primeira vez.
57. Em consulta aos sistemas da Receita Federal, observamos que a G8 não
possuía nenhum funcionário registrado, enquanto a FA2R possuía mais de vinte.
Ao nos dirigir primeiramente à G8, imaginando encontrar a empresa funcionando
em uma pequena sala do Edifício Brookfield Tower, em Goiânia, fomos
conduzidos primeiramente para um andar (parece que por engano) e depois para
outro, onde encontramos 3 dos sócios-administradores.
Ocorre que nos dois andares constatamos que ali funciona de fato uma grande
estrutura do Grupo G8. Deparamos com vários funcionários com uniformes da G8,
bem caracterizados.
58. Por outro lado, ao procurarmos o endereço da FA2R, tal como registrado
naquele momento, já no município vizinho de Aparecida de Goiânia/Go,
encontramos uma estrutura bastante modesta, sem funcionário nenhum e sem
nenhum indicativo de que ali funcionava uma empresa com tantos funcionários
como faziam crer os números. Posteriormente, em diligência ao novo endereço
da FA2R, também em Aparecida de Goiânia/GO, verificamos que ali funciona
somente como uma espécie de almoxarifado de todo o Grupo G8. Enquanto ali
estivemos, encontramos umas quatro pessoas de 3 ou 4 empresas diferentes,
utilizando a mesma estrutura, que ali se dirigiam para buscar material (como
cabos de rede e telefonia), objetivando o atendimento aos clientes das diversas
empresas do Grupo.
59. Em consulta ao cadastro CNPJ, constata-se que tanto a G8 Networks quanto a
FA2R utilizam “G8” no nome fantasia, e possuem o mesmo quadro societário. Os
ramos de atividades são similares, utilizam as mesmas estruturas operacionais e,
de fato, agem como uma única empresa.
60. Em tudo, vê-se que há interesse comum de uma empresa nas compensações
irregulares efetuadas pela outra. Caracterizado está o abuso da personalidade
jurídica em que não se respeita a autonomia patrimonial e operacional das
pessoas jurídicas, sendo direção única, formando assim um grupo econômico
irregular. Impõe-se, pois, a responsabilidade tributária solidária da FA2R
Tecnologia da Informação no lançamento aqui efetuado, para todas as Dcomp,
com fundamento no art. 124, inciso I, da Lei no 5.172/66 (CTN). A seguir,
relaciona-se o quadro societário dessa empresa solidária: [...]”
Como se observa, o substancioso trabalho da fiscalização bem demonstra o
vínculo da empresa FA2R TECNOLOGIA INFORMAÇÃO LTDA com a autuada, sobretudo em razão
da configuração de grupo econômico, devidamente comprovado nos termos acima, desaguando,
Fl. 1839
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.988 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.724120/2019-10
50
assim, em evidente interesse comum nos fatos que constituem o fato gerador do tributo, ou
seja, relacionados diretamente com as infrações tributárias ora apuradas, devendo ser mantida
a sua responsabilização, com esteio no artigo 124, inciso I, do CTN.
Por sua vez, outro não é o entendimento quando constatada a atribuição da
responsabilidade solidária inscrita no artigo 135, inciso III, do Códex Tributário, impondo à
fiscalização proceder a devida individualização da conduta infracional do sócio responsabilizado,
de forma a atrair os efeitos pretendidos.
Mais precisamente, ao pretender imputar a responsabilidade tributária solidária aos
sócios/administrador da empresa autuada, com arrimo no artigo 135, inciso III, do CTN, impõe-se
à autoridade lançadora individualizar a conduta lesiva ao contrato social ou à legislação de
regência, de cada sócio corresponsabilizado, não bastando simplesmente aduzir que fazem parte
do quadro societário da empresa autuada e elencar os fatos adotados para fins da constituição do
próprio crédito tributário, ou seja, o mérito da autuação fiscal.
A propósito da matéria, não é demais nos valermos, novamente, dos ensinamentos
do r. Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, nos autos do processo no 19515.003959/2007-18
(acima já transcrito), de onde pedimos vênia para transcrever excerto e adotar como razões de
decidir, in verbis:
“[...]
53.
Pois bem. Acerca da responsabilidade tributária, o art. 135 do CTN
estabelece que são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração à lei, contrato social ou estatutos, os sócios, no caso de liquidação de
pessoas (inciso I c/c inciso VII do art. 134), bem como os dirigentes, gerentes ou
representantes de pessoas jurídicas de direito privado. A jurisprudência do STJ
acrescentou ainda outra hipótese de responsabilização solidária, a dissolução
irregular de sociedade, conforme dispõe a Súmula STJ 435: “presume-se dissolvida
irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem
comunicação aos órgãos competentes legitimando o redirecionamento da
execução fiscal para o sócio-gerente”. Tal hipótese é um desdobramento de
infração à lei.
54.
Embora o CTN estabeleça que a responsabilidade prevista no art. 135, III
seja de caráter pessoal – entenda-se, exclusiva do sócio-gerente – o que desperta
controvérsia, entendemos tratar-se de responsabilidade solidária5 , pois se o art.
128 do CTN exige lei expressa para atribuir responsabilidade a terceiro, de igual
modo a exclusão da responsabilidade do contribuinte deve estar prevista em lei.
Outro ponto a reforçar esse posicionamento é a própria súmula 4306 do STJ, que
ao tratar especificamente da matéria enuncia responsabilidade solidária do sócio-
gerente e não responsabilidade pessoal.
55.
A responsabilidade tributária de dirigentes, gerentes ou representantes de
pessoas jurídicas de direito privado – resumidamente sócio-gerente – não se
Fl. 1840
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.988 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.724120/2019-10
51
confunde com a responsabilidade do sócio. Afinal, não é a condição de ser sócio
da pessoa jurídica que atrai a responsabilidade tributária, mas sim a conduta, a
atuação como gestor ou representante da pessoa jurídica e a prática de atos com
excesso de poder, infração à lei, contrato social ou estatutos que resultaram em
descumprimento de obrigação tributária. É necessário, portanto, a existência de
nexo causal entre a conduta praticada e o respectivo resultado prejudicial ao
Fisco. Com efeito, o administrador, ainda que de fato, que praticar alguma dessas
condutas, com reflexo tributário, deverá figurar como sujeito passivo solidário.
56.
Nesse sentido já se manifestou o STF:
O pressuposto de fato ou hipótese de incidência da norma de responsabilidade,
no art. 135, III, do CTN, é a pratica de atos, por quem esteja na gestão ou
representação da sociedade, com excesso de poder ou a infração à lei, contrato
social ou estatutos e que tenham implicado, se não o surgimento, ao menos o
inadimplemento de obrigações tributarias.
[...]
A regra matriz de responsabilidade do art. 135, III, do CTN responsabiliza aquele
que esteja na direção, gerência ou representação da pessoa jurídica. Daí a
jurisprudência no sentido de que apenas o sócio com poderes de gestão ou
representação da sociedade é que pode ser responsabilizado, o que resguarda a
pessoalidade entre o ilícito – má gestão ou representação por prática de atos com
excesso de poder ou infração à lei, contrato social ou estatutos – e a
consequência de ter de responder pelo tributo devido pela sociedade. (Trecho do
voto do RE 562276, Relator(a): ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em
03/11/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe- 09-02-2011, p. 431, 432)
57.
Na mesma linha o STJ:
[...] 4. Segundo o disposto no art. 135, III, do CTN, os sócios somente podem ser
responsabilizados pelas dívidas tributárias da empresa quando exercerem
gerência da sociedade ou qualquer outro ato de gestão vinculado ao fato gerador.
Precedentes.
(REsp 640.155/RJ, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
17/04/2007, DJ 24/05/2007, p. 311) (Grifo nosso)
[...] O quotista, sem função de gerência não responde por dívida contraída pela
sociedade de responsabilidade limitada. Seus bens não podem ser penhorados em
processo de execução fiscal movida contra a pessoa jurídica (CTN, ART. 134 - DEC.
3.708/19, ART. 2.). (REsp 27.234/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/12/1993, DJ 21/02/1994, p. 2126) (Grifo nosso)
[...] A prática de atos contrários à lei ou com excesso de mandato só induz a
responsabilidade de quem tenha administrado a sociedade por quotas de
responsabilidade limitada, no caso, os sócios gerentes, não se expandindo aos
meros quotistas. Não sendo o tema objeto de recurso pela decisão atacada,
Fl. 1841
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.988 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.724120/2019-10
52
ausente, pois, o prequestionamento, que é pressuposto específico de
admissibilidade do recurso especial.
Recurso especial improvido. (REsp 330.232/MG, Rel. Ministro FRANCISCO
PEÇANHA MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/04/2003, DJ 30/06/2003,
p. 178). (Grifo nosso)
[...]” (Acordão no 1101-001.299 – Sessão de 13/05/2024)
Estabelecidas as premissas básicas para fins de atribuição da responsabilidade
solidária, com fundamento no artigo 135 do Códex Tributário, impõe-se analisar se no caso
concreto a fiscalização se desincumbiu do ônus de comprovar que as condutas dos sócios, de fato
e de direito, possuem condições de atrair os efeitos do instituto tributário em comento.
E, como se observa dos autos, relativamente aos Srs. ROGÉRIO FERNANDES DE
SOUSA, FAUZE RODRIGUES AGUIAR, ANDREI MARTINS BAETA e RODRIGUES BERNARDES SANTOS,
ora recorrentes, a fiscalização imputou a responsabilidade pelo crédito tributário, com esteio no
artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional, em suma, em razão de serem sócios
administradores da autuada no período da autuação e, em tese, ter praticado atos ilícitos, senão
vejamos:
“[...]
51.
Conforme o Contrato Social consolidado, cópia anexa, a administração legal
da sociedade é exercida por todos os sócios, que representam a sociedade ativa e
passivamente, podendo ser praticados todo e qualquer ato regular de gestão.
Vejamos:
[...]
52. Ainda segundo o Contrato Social, são quatro os sócios cotistas da G8 Networks
Ltda, todos qualificados como administradores, conforme o quadro seguinte:
53. Todos os cotistas detinham o poder-dever de administrar a sociedade e fazer
cumprir ou determinar o cumprimento das obrigações legais tributárias. A
infração à lei objeto da responsabilização solidária, decorre do dever dos
administradores da empresa de zelar pela correta elaboração dos livros contábeis
e fiscais e pela apuração e recolhimento dos tributos mediante documentação
que suportem sua escrituração. A conduta de se utilizar intencionalmente de
compensação manifestamente ilegal para extinção de créditos tributários amolda-
se, em tese, na prática de crime contra a ordem tributária, conforme disposto no
art. 2o, I da Lei n° 8.137/90. Deve-se ressaltar o fato de que a fraude pode ser
caracterizada pela ação dolosa tendente a diferir ou evitar o pagamento da
obrigação principal, como se depreende da leitura do art. 72 da Lei n° 4.502/64.
Ao não observar os preceitos e ou descumpri-los, de forma consciente e
deliberada, cada administrador praticou infrações tributárias descritas no
presente Relatório Fiscal e assumiu a responsabilidade solidária pelo pagamento
dos tributos e multas lançados, consoante os termos do art. 135, inciso III. do
CTN.
Fl. 1842
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.988 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.724120/2019-10
53
54. Todos já sabiam ou deveriam saber da inexistência de créditos compensáveis
e da impossibilidade de se efetuar a compensação com créditos não tributários e
que não foram apurados pela própria empresa, mas adquiridos de terceiros.
Como já explicitado em parágrafos anteriores, a lei expressamente veda as
compensações com os pretensos créditos informados pela G8 Networks, o que
impõe a responsabilização de todos os sócios do quadro societário da autuada.
[...]”
Extrai-se das razões da fiscalização para atribuição da responsabilidade solidária aos
Srs. ROGÉRIO FERNANDES DE SOUSA, FAUZE RODRIGUES AGUIAR, ANDREI MARTINS BAETA e
RODRIGUES BERNARDES SANTOS, que, inicialmente, partiu-se do fato de fazerem parte do quadro
societário da autuada, o que, isoladamente, não teria o condão de justificar aludida
responsabilização, como já sustentado em outras oportunidades, na esteira, inclusive, da
jurisprudência consolidada neste Colegiado.
No entanto, o que torna a análise da presente demanda digna de realce e nos faz
corroborar o entendimento da autoridade fazendária, é que, muito embora tenha partido do
quadro societário, no caso dos autos, ressaltou que todos os sócios eram administradores e
teriam, portanto, conhecimento dos procedimentos eleitos pela autuada para se beneficiar de
compensações com créditos inexistentes, na forma acima disposta.
Mais a mais, a empresa já tinha sido autuada com base nos mesmos fatos, a partir
de compensações com créditos inexistentes, não tributários e adquiridos de terceiros e,
portanto, inviáveis para o fim pretendido.
Neste contexto, constata-se que a fiscalização se desincumbiu do dever de
demonstrar a conduta contrária à legislação de regência de cada um dos sócios administradores
e, nestas condições, com conhecimento da condução da administração da autuada, se valendo
intencionalmente de compensação manifestamente ilegal para extinção de créditos tributários
amoldando-se, em tese, na prática de crime contra a ordem tributária, conforme disposto no
artigo 2o, I da Lei n° 8.137/90.
Na esteira desse entendimento, restando demonstrada de forma individualizada o
ato lesivo à legislação ou com excesso de poderes, com a devida comprovação do nexo causal
entre a conduta e o dano ao erário, deve ser mantida a responsabilidade pessoal dos Srs. ROGÉRIO
FERNANDES DE SOUSA, FAUZE RODRIGUES AGUIAR, ANDREI MARTINS BAETA e RODRIGUES
BERNARDES SANTOS, com base no artigo 135, inciso III, do CTN.
DA APRECIAÇÃO DE QUESTÕES DE INCONSTITUCIONALIDADES/ILEGALIDADES NA
ESFERA ADMINISTRATIVA.
Relativamente às questões de inconstitucionalidades arguidas pela contribuinte,
além dos procedimentos adotados pela fiscalização, bem como a multa e juros ora exigidos
encontrarem respaldo na legislação de regência, cumpre esclarecer, no que tange a declaração de
Fl. 1843
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.988 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.724120/2019-10
54
ilegalidade ou inconstitucionalidade, que não compete aos órgãos julgadores da Administração
Pública exercer o controle de constitucionalidade de normas legais.
Note-se, que o escopo do processo administrativo fiscal é verificar a
regularidade/legalidade do lançamento à vista da legislação de regência, e não das normas
vigentes frente à Constituição Federal. Essa tarefa é de competência privativa do Poder Judiciário.
A própria Portaria MF no 1.634/2023, que aprovou o Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, é por demais enfática neste sentido,
impossibilitando o afastamento de leis, decretos, atos normativos, dentre outros, a pretexto de
inconstitucionalidade ou ilegalidade, nos seguintes termos:
“Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em
julgado do Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado, ou em
controle difuso, com execução suspensa por Resolução do Senado Federal; ou
II - fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103- A da
Constituição Federal;
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, na forma disciplinada pela Administração Tributária;
c) dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional ou parecer, vigente e aprovado pelo Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito do particular, nos
termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República,
nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de
1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei
Complementar no 73, de 1993.”
Observe-se, que somente nas hipóteses contempladas no parágrafo único e incisos
do dispositivo regimental encimado poderá ser afastada a aplicação da legislação de regência, o
que não se vislumbra no presente caso.
A corroborar esse entendimento, a Súmula CARF no 02, assim estabelece:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.”
Fl. 1844
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.988 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.724120/2019-10
55
E, segundo o artigo 123, e parágrafos, do Regimento Interno do CARF, as Súmulas,
que são o resultado de decisões unânimes, reiteradas e uniformes, serão de aplicação obrigatória
por este Conselho.
Finalmente, o artigo 102, I, “a” da Constituição Federal, não deixa dúvida a
propósito da discussão sobre inconstitucionalidade, que deve ser debatida na esfera do Poder
Judiciário, senão vejamos:
“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da
Constituição, cabendo-lhe:
I – processar e julgar, originariamente:
a) a ação direta de inconstitucionalidade de Lei ou ato normativo federal ou
estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de Lei ou ato normativo
federal;
[...]”
Dessa forma, não há como se acolher a pretensão do contribuinte, também em
relação à ilegalidade e inconstitucionalidade de normas ou atos normativos que fundamentaram o
presente lançamento.
Neste sentido, não se cogita em improcedência do feito, tendo em vista que o fiscal
autuante agiu da melhor forma, com estrita observância da legislação tributária aplicável à
espécie, impondo a manutenção da decisão recorrida em sua plenitude.
No que tange a jurisprudência trazida à colação pela recorrente, mister elucidar,
com relação às decisões exaradas pelo Judiciário, que os entendimentos nelas expressos sobre a
matéria ficam restritos às partes do processo judicial, não cabendo à extensão dos efeitos jurídicos
de eventual decisão ao presente caso, até que nossa Suprema Corte tenha se manifestado em
definitivo a respeito do tema.
Quanto às demais alegações da contribuinte, não merece aqui tecer maiores
considerações, uma vez não serem capazes de ensejar a reforma da decisão recorrida,
especialmente quando desprovidos de qualquer amparo legal ou fático, bem como já
devidamente rechaçadas pelo julgador de primeira instância.
Assim, escorreita a decisão recorrida devendo nesse sentido ser mantida a
procedência do lançamento, uma vez que a contribuinte não logrou infirmar os elementos
colhidos pela Fiscalização que serviram de base à exigência fiscal, atraindo para si o ônus probandi
dos fatos alegados. Não o fazendo razoavelmente, não há como se acolher a sua pretensão.
Por todo o exposto, estando o Acórdão recorrido parcialmente em consonância
com os dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DOS
RECURSOS VOLUNTÁRIOS DA AUTUADA E DOS SOLIDÁRIOS, rejeitar a preliminar de nulidade do
lançamento e, no mérito, DAR-LHES PROVIMENTO PARCIAL, tão somente para reduzir a multa
qualificada de 150% para 100%, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
Fl. 1845
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.988 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.724120/2019-10
56
Assinado digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior
Trata-se de declaração de voto para elencar os motivos pelos quais acompanho o
Relator na aplicação da retroatividade benigna no caso de aplicação de multa qualificada de 150%
no caso de compensação considerada não declarada nas hipóteses de sonegação, fraude ou
conluio (art. 71 a 73 da Lei 4.502/1964).
Retroatividade benigna. Multa
2.

Segundo a autoridade fiscal, no caso concreto identificou-se conduta fraudulenta do
sujeito passivo, caracterizada por compensação não declarada, qualificada por sonegação e fraude
previstas nos arts. 71 e 72 da Lei 4.502/1964, comprovada por conjunto probatório robusto, o que
atrai a aplicação da multa qualificada de 150%, nos termos do art. 18 da Lei 10.833/2003. Veja-se:
Da multa isolada
Houve o indeferimento total do crédito solicitado pelo contribuinte, culminando
com a não homologação da declaração de compensação correspondente.
10. No presente caso, configura-se evidente intuito de fraude praticada com a
apresentação dos pedidos ou declarações de compensação em tela, porquanto
se trata de créditos de natureza não-tributária e não passíveis de compensação
por expressa disposição de lei. Desta forma, impõe-se a aplicação em dobro da
multa de que trata o inciso I do art. 44 da Lei no 9.430/96, conforme comando de
seu parágrafo 1o.
11. Vale assentar que esse é o entendimento da Receita Federal, conforme
manifestada no Ato Declaratório Interpretativo SRF No 17, DE 02/10/2002 (DOU
04.10.2002), de que os lançamentos de ofício relativos a pedidos ou declarações
de compensação indevidos sujeitam-se à multa qualificada, por caracterizarem
evidente intuito de fraude, nas hipóteses em que o crédito oferecido à
compensação seja: I – de natureza não-tributária; II - inexistente de fato; III - não
passível de compensação por expressa disposição de lei; ou IV - baseado em
documentação falsa.

Créditos de terceiros e não tributários
[...]
17. As Declarações de Compensação apresentadas pela G8 Networks Ltda
apresentam falsidade porquanto inexistem créditos passíveis de compensação.
Igualmente aqui, a inobservância dos preceitos da compensação tiveram como
Fl. 1846
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.988 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.724120/2019-10
57
escopo o evidente intuito de fraude, não restando a esta autoridade senão a
aplicação da presente multa de ofício qualificada, no percentual de 150%.

Procedimento reiterado da contribuinte a comprovar o dolo
18. No caso, a contribuinte e todos os partícipes dos fatos estavam cientes do
impedimento legal da utilização dos pretensos créditos para efetuar as
compensações tributárias pretendidas. De fato, em outros processos
administrativos da mesma contribuinte, já houve indeferimento de compensações
efetuadas com os créditos de mesma natureza e origem, sendo que alguns
processos administrativos já possuem decisão definitiva nesse sentido. Assim,
essas novas Declarações de Compensação, sem qualquer provimento judicial a
autorizá-las, configuram fraude pura e simplesmente, autorizando o lançamento
da multa qualificada, bem como o arrolamento de todos partícipes na fraude
como responsáveis.
[...]
36. Ademais, voltando às Dcomp, a G8 não logrou êxito em fazer prova de que
efetivamente tenha adquirido os direitos sobre os supostos créditos. A despeito
de intimada para comprovar com documentos hábeis e idôneos a efetiva
aquisição dos créditos (informando os reais beneficiários, o valor da transação, o
deságio aplicado, a forma de pagamento) e apresentar os comprovantes dos
pagamentos efetuados, deixou de apresentar prova inconteste da efetiva
existência da transação.
37. Os indícios apontam que os serviços efetivamente contratados se restringem à
prestação de assessoria jurídica e serviços afins com o fim de efetuar as
esdrúxulas compensações sob análise, ao arrepio da lei, em prejuízo do fisco. Não
foram apresentadas as contas Bancos nem Caixa, nem foram apresentados os
comprovantes do efetivo pagamento do crédito adquirido.
[...]
48. Notadamente se verifica que o contribuinte fez uso indevido e fraudulento
do instrumento da compensação como artifício para, primeiramente, postergar
o pagamento de tributos. Ademais, ressalte-se que o prejuízo pela falta de
pagamento dos tributos não é apenas da Fazenda Pública, mas da sociedade. Isto
porque o contribuinte cria uma situação de concorrência desleal com outras
empresas que arcam com seus compromissos tributários, gerando um
desequilíbrio no mercado.
49. Concluindo-se, pelo exposto, que houve, no mínimo, falsidade na declaração
de compensação apresentada pelo sujeito passivo, cabe a aplicação da multa
qualificada de 150% sobre o valor total do débito das compensações não
declaradas.
3.

Vejamos a legislação sobre o tema.
Fl. 1847
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.988 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.724120/2019-10
58
4.

Inicialmente, necessário rever o histórico da Lei 10.833/2003 para demonstrar que
a incidência da multa qualificada na compensação não declarada sempre esteve e ainda está
vinculada às hipóteses de sonegação, fraude ou conluio previstas nos art. 71 da Lei 4.502/1964.
LEI No 10.833, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2003.
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no
2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em
razão de não-homologação da compensação quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
§ 1o Nas hipóteses de que trata o caput, aplica-se ao débito indevidamente
compensado o disposto nos §§ 6o a 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996.
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no
percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total
do débito indevidamente compensado. (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
§ 4o Será também exigida multa isolada sobre o valor total do débito
indevidamente compensado, quando a compensação for considerada não
declarada nas hipóteses do inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicando-se os percentuais previstos: (Redação dada pela
Lei no 11.196, de 2005) (Vide Medida Provisória no 351, de 2007)
I - no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996; (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
II - no inciso II do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
nos casos de evidente intuito de fraude, definidos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei
no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras
penalidades administrativas ou criminais cabíveis. (Incluído pela Lei no
11.196, de 2005)
§ 5o Aplica-se o disposto no § 2o do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, às hipóteses previstas no § 4o deste artigo. (Incluído pela Lei no
11.196, de 2005) (Vide Medida Provisória no 351, de 2007)
§ 4o Será também exigida multa isolada sobre o valor total do débito
indevidamente compensado quando a compensação for considerada não
declarada nas hipóteses do inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicando-se o percentual previsto no inciso I do caput do art.
44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, duplicado na forma de seu § 1o,
quando for o caso. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
5.

Como se vê, na vigência da MP 351/2007 a compensação não declarada estava
sujeita ao percentual de 150% previsto no inciso II do caput do art. 44 da Lei no 9.430/1996, nos
casos de evidente intuito de fraude, definidos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei 4.502/1964 (art. 18, §4o,
com redação dada pela MP 351/2007).
Fl. 1848
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.988 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.724120/2019-10
59
6.

À época a redação do referido art. 44 da Lei 9.430/64 com redação da MP 351/2007
era a seguinte:
MEDIDA PROVISÓRIA No 351, DE 22 DE JANEIRO DE 2007.
Art. 14. O art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, passa a vigorar
com a seguinte redação:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
I - de setenta e cinco por cento sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta
de declaração e nos de declaração inexata;
II - de cinqüenta por cento, exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que
deixar de ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar
na declaração de ajuste, no caso de pessoa física;
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que
tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a
contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário
correspondente, no caso de pessoa jurídica.
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais
cabíveis.
7.

Posteriormente, com a conversão da MP 351/2007 na Lei 11.488/2007, a
compensação não declarada ficou sujeita ao percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da
Lei no 9.430/1996, duplicado na forma de seu § 1o, quando fosse o caso. (art. 18, §4o, com
redação dada pela Lei 11.488/2007).
8.

A Lei 11.488/2007, por sua vez, alterou a redação do art. 44 da Lei 9.430/1996, e
seguindo o mesmo racional anterior manteve a duplicação da multa de 75% nos casos previstos
nos arts. 71, 72 e 73 da Lei 4.502/64. Veja-se:
LEI No 11.488, DE 15 DE JUNHO DE 2007.
Art. 14. O art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, passa a vigorar com
a seguinte redação, transformando-se as alíneas a, b e c do § 2o nos incisos I, II e
III:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
de falta de declaração e nos de declaração inexata;
Fl. 1849
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.988 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.724120/2019-10
60
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que
deixar de ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar
na declaração de ajuste, no caso de pessoa física;
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que
tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a
contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário
correspondente, no caso de pessoa jurídica.
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo
será duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de
30 de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades
administrativas ou criminais cabíveis.
9.

Por fim, a Lei 14.689/2023 alterou novamente o art. 44 da Lei 9.430/19961 e
instituiu a multa majorada (gênero) com duas espécies de multas qualificadas, de acordo com a
qualificação da conduta:
i) sonegação, fraude ou conluio, multa de 100%;
ii) sonegação, fraude ou conluio, com reincidência no prazo de dois anos, multa de
150%. Veja-se:

LEI No 9.430, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1996.
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023)
[...]
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023)

1 Para melhor compreensão do texto legal transcrevemos neste trecho a Lei 9.430/1996 já com as alterações
promovidas pela Lei 14.689/2023.
Fl. 1850
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.988 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.724120/2019-10
61
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-A. Verifica-se a reincidência prevista no inciso VII do § 1o deste artigo
quando, no prazo de 2 (dois) anos, contado do ato de lançamento em que tiver
sido imputada a ação ou omissão tipificada nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502,
de 30 de novembro de 1964, ficar comprovado que o sujeito passivo incorreu
novamente em qualquer uma dessas ações ou omissões. (Incluído pela Lei no
14.689, de 2023)
§ 1o-C. A qualificação da multa prevista no § 1o deste artigo não se aplica
quando: (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
I – não restar configurada, individualizada e comprovada a conduta dolosa a que
se referem os arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de
1964; (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
II – houver sentença penal de absolvição com apreciação de mérito em processo
do qual decorra imputação criminal do sujeito passivo; e (Incluído pela Lei no
14.689, de 2023) (Grifo nosso)
10.

Verifica-se, pois, que as condutas que atraem a multa qualificada tanto no
lançamento de ofício quanto na compensação não declarada referem-se à sonegação, fraude e
conluio, tipos previstos na Lei 4.502/1964. Esse é o ponto central a ser analisado.
11.

Isso posto, verifica-se que a Lei no 14.689/23 ao reduzir o percentual da multa
qualificada de 150% para 100% (inciso VI do §1o do art. 44 da Lei no 9.430/96) atrai a aplicação do
art. 106, II, “c”, do Código Tributário Nacional (CTN)2, uma vez que lei nova se aplica a ato ou fato
pretérito, no caso de ato não definitivamente julgado, quando lhe comine penalidade menos
severa que a prevista na lei vigente à época da prática da infração. Trata-se de retroatividade
benigna. Nesse sentido caminha a jurisprudência do Carf:
MULTA QUALIFICADA DE 150%. REDUÇÃO. MULTA MAJORADA DE 100%.
RETROATIVIDADE BENIGNA (ART. 106, II, "c", CTN). APLICAÇÃO.
A modificação inserta no inciso VI do §1o do art. 44 da Lei no 9.430/96, pela Lei
no 14.689/23, ao reduzir a multa de 150% para 100% atrai a aplicação do art.
106, II, “c”, do CTN, porquanto lei nova aplica-se a ato ou fato pretérito, no caso
de ato não definitivamente julgado, quando lhe comine penalidade menos severa
que a prevista na lei vigente à época da prática da infração. Trata-se de
retroatividade benigna. (Acórdão no 9101-007.108, de 06.08.2024)3 (Grifo nosso)

2 CTN. Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito: I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa,
excluída a aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados; II - tratando-se de ato não
definitivamente julgado: a) quando deixe de defini-lo como infração; b) quando deixe de tratá-lo como contrário a
qualquer exigência de ação ou omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de
pagamento de tributo; c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua
prática.
3 Acórdãos nos: 1402-006.819, de 13.03.2024; 1401-006.931, de 10.04.2024; 1201-006.813, de 10.06.2024; 9101-
007.108, de 06.08.2024; 1102-001.516, de 10.09.2024.
Fl. 1851
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.988 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.724120/2019-10
62
12.

Por outro lado, o STF, no RE no 736.090/SC, com repercussão geral reconhecida
(Tema 863), convalidou os parâmetros estabelecidos pela Lei no 9.430/96, atualizada pela Lei no
14.689/23, e fixou a tese de que a multa tributária qualificada por sonegação, fraude ou conluio se
limita a 100% do débito tributário, e alcança 150% em caso de reincidência. Nesse sentido, já
manifestei4:
Verifica-se, pois, que o STF, nos autos do RE no 736.090/SC, com repercussão
geral reconhecida (Tema 863) convalidou os parâmetros estabelecidos pela Lei
9.430/96 atualizada pela Lei no 14.689/23; portanto, não há falar-se em confisco.
A seguir a ementa e a tese fixada para o Tema 863:
Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tema no 863. Direito
tributário. Limite das multas qualificadas em razão de sonegação, fraude
ou conluio. Necessidade de observância dos princípios do não confisco, da
razoabilidade e da proporcionalidade. Limite de 100% (cem por cento) do
débito tributário ou, em caso de reincidência, de 150% (cento e cinquenta
por cento) do débito tributário.
1. As multas qualificadas em razão de sonegação, fraude ou conluio visam a
reprimir comportamentos com elevado grau de reprovabilidade.
2. São razoáveis e proporcionais as limitações para as multas previstas na
Lei no 9.430/96, atualizada pela Lei no 14.689/23. No caso de sonegação,
fraude ou conluio, a multa é de 100% do débito (art. 44, § 1o, inciso VI, da
Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no 14.689/23); ou de 150% do débito, nos
casos em que for verificada a reincidência do sujeito passivo (art. 44, § 1o,
inciso VII, da Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no 14.689/23), como
legalmente definida (vide § 1o-A do citado artigo). Necessidade de
observância do § 1o-C do art. 44 da Lei no 9.430/96, o qual trata de
hipóteses de não aplicação da multa qualificada em razão de sonegação,
fraude ou conluio.
3. Fixação da seguinte tese para o Tema no 863: “Até que seja editada lei
complementar federal sobre a matéria, a multa tributária qualificada em
razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% (cem por cento)
do débito tributário, podendo ser de até 150% (cento e cinquenta por
cento) do débito tributário, caso se verifique a reincidência definida no
art. 44, § 1o-A, da Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no 14.689/23,
observando-se, ainda, o disposto no § 1o-C do citado artigo”.
4. Modulação dos efeitos da decisão, estabelecendo-se que ela passe a
produzir efeitos a partir da edição da Lei no 14.689/23, mantidos os
patamares atualmente fixados pelos entes da federação até os limites da
tese. Ficam ressalvados desses efeitos (i) as ações judiciais e os processos
administrativos pendentes de conclusão até a referida data; (ii) os fatos
geradores ocorridos até a referida data em relação aos quais não tenha

4 FREITAS JÚNIOR, Efigênio de. Requisitos para aplicação da multa qualificada de 100% ou 150%, nos casos de
sonegação, fraude ou conluio. In: FARO, Maurício Pereira; ROCHA, Sérgio André (coord.). Questões controvertidas no
Carf. v. 2. Belo Horizonte: Caso do Direito, 2025. p. 207-232.
Fl. 1852
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.988 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.724120/2019-10
63
havido o pagamento de multa abrangida pelo presente tema de
repercussão geral.
5. Recurso extraordinário parcialmente provido5.
13.

Neste mesmo sentido já se pronuncio este Carf no Acórdão 1302-007.597, de
19/11/2025, da lavra do Conselheiro Sérgio Magalhães Lima. Veja-se:
MULTA ISOLADA. FALSIDADE NA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ART. 18 DA LEI
No 10.833/2003. CABIMENTO.
É devida a multa isolada qualificada quando comprovada a inserção de dados
falsos em Declaração de Compensação (DCOMP), caracterizando a conduta dolosa
de iludir o Fisco, e não mero erro formal. A ausência de impugnação ao mérito do
lançamento e a não apresentação de qualquer elemento de prova que demonstre
a existência do crédito alegado pelo contribuinte tornam a exigência da
penalidade legítima.
PERCENTUAL DA MULTA QUALIFICADA. LIMITE DE 100%. APLICAÇÃO ANALÓGICA
DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF NO TEMA 863.
A multa por falsidade na compensação (art. 18 da Lei no 10.833/2003) e a multa
qualificada por sonegação, fraude ou conluio (art. 44 da Lei no 9.430/96)
guardam relação de paridade histórica e teleológica, visando coibir as mais
graves infrações tributárias. Em aplicação da razão de decidir do RE 736.090/SC
(Tema 863) do STF, o patamar da multa qualificada por falsidade na DCOMP deve
ser limitado a 100% (cem por cento) do valor do débito, exceto em caso de
reincidência.
INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO.
A redução do percentual da multa não representa negativa de vigência à lei, mas
sim uma interpretação conforme a Constituição, conformando a eficácia da
norma sancionadora aos limites impostos pelos princípios constitucionais,
conforme balizado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão
geral.
14.

Verifica-se, portanto, no caso dos autos, ser devida a aplicação da retroatividade
benigna no caso de compensação não declarada decorrente de conduta fraudulenta.

Reincidência
15.

Por fim analiso a questão da reincidência.
16.

Sobre esta matéria já nos pronunciamos em artigo doutrinário no sentido de que a
Lei 14.689/2023 introduziu uma nova hipótese para aplicação da multa qualificada de 150% ao
condicionar tal sanção à reincidência do sujeito passivo em condutas de sonegação, fraude ou
conluio, dentro do prazo de dois anos. Tal requisito não existia na legislação anterior, razão pela
qual sua aplicação não pode ser retroativa, porquanto o lançamento deve observar a lei vigente à
época do fato gerador (art. 144 do CTN) e a legislação tributária produz efeitos apenas sobre fatos

5 Conferir RE no 736.090/SC, p. 3.
Fl. 1853
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.988 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.724120/2019-10
64
futuros ou pendentes (art. 105 do CTN). Não se trata de retroatividade benigna nem de norma
procedimental, de modo que sua aplicação é exclusivamente prospectiva6. Veja-se:
Com o advento da Lei no 14.689/23 o percentual de 150% somente poderá ser
aplicado “nos casos em que verificada a reincidência do sujeito passivo”; é dizer,
quando restar comprovado que o sujeito passivo, no prazo de dois anos, contado
do lançamento anterior, incorreu novamente em conduta qualificada por
sonegação, fraude ou conluio (arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64). Trata-se de
critério objetivo (dois anos) adicional à conduta qualificada.
Entendemos que a Lei no 14.689/23 instituiu uma nova hipótese para imputação
de multa de 150%: a reincidência qualificada. Assim, eventual lançamento com
multa qualificada de 150% anterior à Lei no 14.689/23 cuja reincidência seja
alegada posteriormente não deve prosperar, pois à época do lançamento tal
critério não existia.
Aplica-se ao caso o art. 144 do CTN cujo teor estabelece que “O lançamento
reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei
então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada”. Afinal, à época
do lançamento não havia previsão legal de reincidência.
Incide também na presente situação o art. 105 do CTN, primeira parte, cujo teor
estabelece que “A legislação tributária aplica-se imediatamente aos fatos geradores
futuros e aos pendentes [...]”. Note-se que, diferentemente do art. 106, II, “c”, do
CTN, que trata da retroatividade benigna, em razão de aplicação de penalidade
menos severa, o critério da reincidência é o oposto, vez que trata de novo critério
para imputação de penalidade mais gravosa; logo, não permite aplicação retroativa.
[...]
Reprisamos a questão da reincidência porque, conforme defendido neste estudo, a
exigência de reincidência para a aplicação da multa qualificada no percentual de
150% constitui inovação introduzida pela Lei no 14.689/2023. Trata-se, portanto,
de nova hipótese legal para a imposição da penalidade majorada, até então não
prevista na Lei no 9.430/1996, razão pela qual deve ser aplicada apenas
prospectivamente, ou seja, a fatos geradores futuros, nos termos do artigo 105 do
CTN e do caput do artigo 144, também do CTN, cujo teor estabelece que “o
lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se
pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada”
Portanto, como a Lei no 14.689/2023, no ponto referente à reincidência (inciso VII
incluído no §1o do art. 44 da Lei no 9.430/1996), não trata de matéria sujeita à
retroatividade benigna prevista no art. 106, II, "c", do CTN, nem configura norma de
natureza procedimental — como aquelas que instituem novos critérios de
apuração, processos de fiscalização ou ampliam os poderes de investigação das
autoridades administrativas, nos termos do §1o do art. 144 do CTN —, sua
aplicação alcança somente fatos geradores ocorridos após sua entrada em vigor.

6 FREITAS JÚNIOR, Efigênio de. Requisitos para aplicação da multa qualificada de 100% ou 150%, nos casos de
sonegação, fraude ou conluio. In: FARO, Maurício Pereira; ROCHA, Sérgio André (coord.). Questões controvertidas no
Carf. v. 2. Belo Horizonte: Caso do Direito, 2025. p. 207-232.
Fl. 1854
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.988 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.724120/2019-10
65
17.

Em resumo, a Lei 14.689/2023 reduziu a multa qualificada de 150% para 100%,
aplicando-se retroativamente aos atos não definitivamente julgados, conforme art. 106, II, “c”, do
CTN. O STF, no RE 736.090/SC (Tema 863), fixou que a multa por sonegação, fraude ou conluio é
limitada a 100%, alcançando 150% apenas em caso de reincidência. A exigência de reincidência,
introduzida pela Lei 14.689/2023, não existia na legislação anterior e não pode retroagir, pois o
lançamento deve observar a lei vigente à época do fato gerador (art. 144 do CTN). Trata-se de
norma material, com aplicação exclusivamente prospectiva.

Conclusão
18.

Ante o exposto, acompanho o Relator e voto pela aplicação da retroatividade
benigna. Assim deve ser aplicada a multa qualificada no percentual de 100%, nos termos da Lei no
14.689/2023 e da tese fixada pelo STF no Tema 863, afastando-se a incidência da penalidade de
150% por inexistir reincidência.

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior

Fl. 1855
DF CARF MF
Original